Tribunal: CVM
Processo: SP-2012-00374
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Gustavo Tavares Borba
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-07-19
Data de publicação: 2016-07-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no SP2012/374

Acusados:
Álvaro Augusto de Freitas Vidigal

Camilo Holz Pereira Nunes

Fernando Borges Pinto

Hera Investment Agentes Autônomos de Investimento Ltda.

Marcelo Pereira Cavalari

Marcelo Rocha Uva

Paulo Henrique Beyruthe

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.

Ementa:
Administração irregular de carteira de valores mobiliários sem a prévia
autorização da CVM. Inobservância do dever de diligência. Absolvição,
Proibições temporárias e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1.
Preliminarmente, rejeitar as alegações de prescrição da ação
punitiva por parte da CVM.

2.
No mérito, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76; no art. 18 da
Instrução CVM no 306/99; e no art. 16, inciso IV, b, da Instrução CVM
no 434/06:

2.1.
Por unanimidade:
2.1.1. Aplicar ao acusado Paulo Henrique Beyruthe a penalidade
de proibição temporária, pelo prazo de seis anos, para
atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade
de operação no mercado de valores mobiliários, por sua
atuação irregular como administrador de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385,
combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 306/99;

2.1.2. Aplicar ao acusado Marcelo Rocha Uva a penalidade de
proibição temporária, pelo prazo de seis anos, para atuar,
direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de
operação no mercado de valores mobiliários, por sua
atuação irregular como administrador de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/76;

2.1.3. Aplicar ao acusado Marcelo Pereira Cavalari a pena de
proibição temporária, pelo prazo de cinco anos, de atuar,
direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de
operação no mercado de valores mobiliários, por sua
atuação irregular como administrador de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/76, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no
306/99;

2.1.4. Aplicar ao acusado Fernando Borges Pinto a penalidade de
proibição temporária, pelo prazo de três anos, de atuar,
direta, ou indiretamente, em qualquer modalidade de
operação no mercado de valores mobiliários, por sua
atuação irregular como administrador de carteira de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/76, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no
306/99;

2.1.5. Aplicar à SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. a
penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$200.000,00, por não ter agido com a devida diligência na
fiscalização de agentes autônomos de investimentos a ela
vinculados, em infração ao parágrafo único do art. 4o da
Instrução CVM no 387/03, combinado com o art. 17, §2o, da
Instrução CVM no 434/06,

2.1.6. Aplicar ao acusado Álvaro Augusto de Freitas Vidigal, na
qualidade de diretor responsável pelo cumprimento da
Instrução CVM no 387/03, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$100.000,00, por não ter agido
com a devida diligência na fiscalização de agentes autônomos
de investimentos vinculados à SOCOPA, em infração ao disposto
no parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 387/03;

2.1.7. Absolver Camilo Holz Pereira Nunes da acusação de atuar
irregularmente como administrador de carteira de valores
mobiliários; e

2.2.
Por maioria, RECONHECER a extinção de punibilidade para
a Hera Investment Agentes Autônomos de Investimentos
Ltda., dada a dissolução da companhia em 15 de outubro de
2015.

O Colegiado deliberou, por fim, comunicar o resultado do julgamento à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do MEMO no
03/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 16.01.2013 (fls. 908 a 914), para as providências
que aquele órgão julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

O Colegiado determinou, ainda, uma vez transitada em julgado, que a
decisão proferida no âmbito do processo seja comunicada à BM&FBOVESPA para a
adoção das medidas que julgar cabíveis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191
do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652, a decisão absolutória
proferida por esta Comissão transita em julgado na primeira instância, deixando a CVM
de interpor recurso de ofício ao já citado Conselho de Recursos.

Proferiram defesas orais os advogados Adriano Lisboa, representando a
SOCOPA e Álvaro Augusto de Freitas Vidigal e Luiz Alfredo Paulin, representando a Hera
Investment, Fernando Borges Pinto e Marcelo Pereira Cavalari.

Presente o acusado Álvaro Augusto de Freitas Vidigal, que subiu à tribuna
para tecer considerações adicionais à sua defesa.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Alves,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SP2012/0374

Acusados:
Álvaro Augusto de Freitas Vidigal

Camilo Holz Pereira Nunes

Fernando Borges Pinto

Hera Investment Agentes Autônomos de Investimento Limitada

Marcelo Pereira Cavalari

Marcelo Rocha Uva

Paulo Henrique Beyruthe

Socopa – Sociedade Corretora Paulista S/A

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade por infração ao art. 23, da Lei no
6.385/76, c/c o art. 3o, da Instrução CVM no 306/99; e ao art. 16, IV, "b",
da Instrução CVM no 434/06; ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução
CVM no 387/03, c/c o art. 17, §2o, da Instrução CVM no 434/06, e ao art.
4o, parágrafo único, da Instrução CVM 387/03.

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório
I -
Do Objeto
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“Acusação” ou “SMI”) em
face de (i) Paulo Henrique Beyruthe (“Paulo Beyruthe”), (ii) Marcelo Pereira Cavalari
(“Marcelo Cavalari”), (iii) Fernando Borges Pinto (“Fernando Borges”), (iv) Camilo Holz
Pereira Nunes (“Camilo Holz”), (v) Marcelo Rocha Uva (“Marcelo Uva”), (vi) Hera

Investment Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. (“HERA”), (vii) Socopa –
Sociedade Corretora Paulista S/A (“Socopa”) e Álvaro Augusto de Freitas Vidigal (“Álvaro
Vidigal”), sob o fundamento de desrespeito ao art. 23, da Lei 6.385/761 c/c art. 3 e art.
18 da ICVM 306/992, art. 16, inciso IV, alínea “b”, da ICVM 434/063 e ao art. 4o,
parágrafo único, da ICVM 387/034.

II -
Da Origem e dos Fatos

2.
O presente termo de acusação originou-se dos Processos CVM: RJ2008/10003,
RJ2009/4770, RJ2009/5780, SP2009/0177, RJ2010/16913, SP2011/0015, SP2011/0029,
SP2011/0082, MRP 60-2010, que tiveram por objeto reclamações5 envolvendo
irregularidades em relação à execução de operações em bolsa, não autorizadas ou não
solicitadas, intermediadas por agentes autônomos de investimento da HERA que teriam
atuado como prepostos da Socopa.

3.
Tais processos foram encaminhados para a SMI, que as analisou no âmbito do
Processo CVM SP2012/0374, concluindo pela apresentação, em 04/02/2013, do presente
termo de acusação.

III -
Do Termo de Acusação (fls. 916 a 1008)

I.Da gestão irregular de carteiras

4.
Segundo a SMI as reclamações possuiriam as seguintes características em
comum:

i)
o objeto das reclamações estaria, em todos os casos, relacionado a prejuízos
ocasionados pela execução de operações em bolsa não autorizadas ou não
solicitadas pelos reclamantes;

ii)
são citados pelos reclamantes os seguintes agentes autônomos de investimento
(“AAI”) da Hera: (i) Camilo Holz; (ii) Marcelo Cavalari e (iii) Paulo Beyruthe.;
iii)
das 9 reclamações, 8 teriam origem em operações ocorridas em 2008 e 1 em
operações de 2009; e
iv)
em todos os casos existiria a presença de operações em mercado de opções e
mercado a termo.

5.
Diante dessas reclamações, a SMI analisou dados de operações cursadas
durante todo o ano de 2008 por clientes atendidos pela HERA, informados pela Socopa.

6.
Desta análise, verificou-se a existência de vários conjuntos de operações
semelhantes, ou seja, operações utilizando a mesma estratégia, nos mesmos ativos,
realizadas por diferentes investidores (ou em nome destes) em horários muito próximos
ou concomitantes (“Operações Semelhantes”). Exemplos de estratégias de negociação
adotadas seriam: (i) financiamento por meio de venda de ativo à vista e compra do
mesmo ativo a termo; (ii) rolagem de opções por meio da compra de opções de compra
com vencimento próximo e do lançamento de opções de compra com data de exercício
mais distante; (iii) operações de day trade; e (iv) simples operações de compra e venda
de ativos no mercado à vista.

7.
Além disso, a Acusação intimou alguns clientes da Socopa que teriam sido
atendidos pelos AAIs da Hera para que prestassem esclarecimentos acerca das
negociações realizadas em seus nomes.

8.
Assim, para os AAIs que foram acusados no presente PAS, a SMI levantou que:
Paulo Beyruthe (fls. 921 a 938)

9.
Paulo Beyruthe teria sido sócio da Hera de dezembro de 2007 a maio de 2010.
Estaria envolvido em 7 das 9 reclamações recebidas.

10.
Ademais, a Acusação teria descoberto que a atuação de Paulo Beyruthe como
administrador de carteira irregular teria sido objeto de mais 8 reclamações na Hera, que
teriam terminado na assinatura de acordos extrajudiciais para ressarcimento de prejuízos
(fl. 922). Assim, somando-se às reclamações recebidas pela CVM, 15 clientes da Hera
teriam, comprovadamente, se sentido prejudicados pela atuação deste AAI.

11.
Para a SMI, embora esses acordos não importassem confissão de culpa, eles
demonstrariam a atuação de Paulo Beyruthe como administrador irregular de carteiras,
pois conteriam trechos como:

“operação feita na carteira trava de baixa que gerou um prejuízo de
R$15.000,00 na carteira (sic)” (fl. 925);
“(...) prejuízos sofridos em operações de compra e venda no mercado de
ações (...), as quais estavam sob a responsabilidade do agente autônomo
Sr. Paulo Henrique Beyruthe (...)” (fl. 924);
“(...) prejuízos sofridos em operações de compra e venda no mercado de
ações (uma operação de venda de ações de Usiminas – usim5 – sem
prévia autorização na qual a recompra da posição causou o prejuízo de
R$17.750,00)” (grifo no original) (fl. 924);

12.
Também foram colhidas declarações de clientes de Paulo Beyruthe (não
necessariamente reclamantes, todos residentes em São Paulo, SP) que teriam
confirmado que o AAI teria realizado operações sem a anuência dos clientes:
Cliente C.P.I.: “o declarante informou (...) que realizou acordo, por volta
de outubro de 2009, com o referido agente autônomo para que fosse
reembolsado por este dos prejuízos incorridos por conta da realização de
operações sem sua autorização (...) que para as operações realizadas
no mês de dezembro de 2008 não houve transmissão de ordens, tendo
sido realizadas pelo Sr. Paulo Beyruthe sem autorização expressa
do declarante, além disso os valores envolvidos nesse mês eram
incompatíveis com a exposição desejada” (fls. 926/927);
Cliente R.S.N.: “o declarante informou (...) que investiu doze mil reais
(R$12.000,00), mas que desconhece detalhes sobre o destino desse
investimento, uma vez que isto estava a cargo do Sr. Paulo Beyruthe (...)
que as decisões de investimento foram totalmente delegadas ao Sr.
Paulo Beyruthe (...) que o Sr. Paulo Beyruthe apresentou promessa
de rentabilidade de 3% ao mês sem risco (...) que a realização das
operações sempre esteve a cargo do Sr. Paulo Beyruthe, sendo que
não participou da decisão de realizá-las, tendo apenas feito o depósito de
doze mil reais (...)” (fl. 927). (g.n.)

13.
A série de Operações Semelhantes realizadas pelo AAI para diversos clientes
estaria comprovada pela análise dos dados do ano de 2008, que mostraria que:

i)
em 21 e 22/01/20086 teriam sido realizadas operações de financiamento (venda
à vista, compra a termo) com os ativos PETR4 e VALE5, para 5 clientes, mais o
próprio acusado e seu pai, em horários muito próximos: 12 operações entre
15:40:41 e 15:52:51 e 3 operações entre 18:08:21 e 18:08:26, no dia
21/01/2008; e 9 operações entre 17:04:51 e 17:13:32, no dia 22/01/2008 (fls.
929/930);

ii)
em 15/08/2008, teriam sido feitas operações de rolagem de opções de ações de
Petrobras e Vale em nome de 18 clientes diferentes, com operações
concentradas em 2 blocos: 5 operações das 11:47:04 até 12:02:36, envolvendo
2 investidores, e 71 operações, envolvendo 16 clientes, das 13:41:44 às
15:32:20 (fls. 932 a 935);

iii)
em 26/12/2008 teriam sido realizadas operações day trade com ativos VALE5
em nome de 4 investidores, em um bloco de compra das 11:08:50 até 11:18:46
(6 operações) e em um bloco de compra das 14:15:55 até 14:16:06 (5
operações, 4 no mesmo horário, 14:15:55) (fls. 935/936); e

iv)
em várias datas de fevereiro e março de 2008, teriam sido detectadas operações
com o ativo CESP6 à vista e a termo, seguindo a mesma estratégia, para 4
investidores diferentes, também em curtos espaços de tempo (fl. 937).

14.
Questionado a respeito, Paulo Beyruthe afirmou que (i) somente os sócios N.B. e
Marcelo Uva teriam autonomia para fazer operações alavancadas (a termo e de opções);
(ii) no mercado à vista ele somente exercia a ordem após o contato com os clientes, sem
nenhuma liberdade na escolha dos ativos ou quantidades; (iii) no momento da abertura
da conta seria normal fazer uma reunião com os clientes e com os sócios a fim de
estabelecer uma estratégia a ser traçada nas operações; e (iv) os clientes estariam a par
das operações que estavam sendo realizadas em seus nomes, sendo informados por ele
ou pelos sócios N.B. e Marcelo Uva por meio de emails, MSN, telefonemas e reuniões (fl.
965).

15.
Assim, diante (i) do grande número de reclamações recebidas contra o acusado;
(ii) da quantidade de operações relativamente complexas para o investidor de varejo
médio, realizadas para clientes diferentes, no mesmo timing e com estratégias idênticas
de negociação, que levariam a crer na participação de um AAI conhecedor de tais
estratégias; e (iii) das declarações dos clientes ouvidos, a Acusação entendeu que Paulo
Beyruthe teria realizado gestão da carteira de clientes da Hera, função para a qual não
estava habilitado, nos termos do art. 23 da Lei 6.385/76 c/c os artigos 3o da ICVM
306/99.

Marcelo Cavalari (fls. 938 a 946)

16.
Marcelo Cavalari teria sido sócio da Hera de dezembro de 2007 a fevereiro de
2011. Estaria envolvido em 1 das reclamações recebidas, apresentada ao mecanismo de
ressarcimento de prejuízos – MRP da BSM.

17.
O reclamante alegou que Marcelo Cavalari teria efetuado negociações em seu
nome sem sua devida autorização, e apresentou arquivos de áudio, dos quais a SMI
extraiu alguns trechos do AAI:
“(...) eu fui lá e coloquei que só volto a fazer alguma coisa mediante a sua
autorização aí, te ligando antes e falando antes, Schumy ó, vai acontecer

isso isso isso, tem interesse em fazer, não tem interesse em fazer... (fl.
363);”
“Mais eu respondi ora você lá schumy, deixei lá falei pra você que se eu
vou fazer alguma coisa ali eu vou, eu pego e te aviso e tal, te aviso
antes... (fl. 364);”
“Cara eu entrei nessa daí schumy, eu te falo cara, na maior das boas
intenções velho, porque é como eu te falei cara, eu vi o Wagner catar um
cara com 25 pau e levar ele pra 85 pau, e isso em dois meses. (fl. 366);”
“(...) aí era tudo que eu queria fazer cara, recuperar, a gente fez na maior
das boas intenções cara (...) (fl. 366)”;
“(...) e continuo lançando opções em cima do papel coberto ali só, vai
lançando ali, vai embolsando a gordura, isso daí não tem risco de nada e
a gente vai tentando recuperar aos poucos aí cara (...) (fl. 368)”;
“A gente fez na maior das boas intenções cara, eu queria pegar esses
nove paus teus aí, que tava ali, e jogar pra noventa entendeu? (fl. 369)”;
“Se for surgindo alguma coisa aí, eu vou falando contigo e sempre ligando
pra você aí, pra pegar sua autorização, pode ficar despreocupado cara. (fl.
387);”

18.
Para SMI, trechos como “maior das boas intenções”, ou os esforços em
“recuperar”, seriam uma tentativa do AAI de justificar as operações realizadas sem
autorização prévia do cliente.

19.
A Acusação chama ainda a atenção para a quantidade de vezes que são
mencionados (em outros trechos das gravações) operações no mercado de opções e no
mercado a termo, que seriam operações normalmente restritas aos profissionais de
mercado e não aos pequenos investidores7 (fl. 940). Marcelo teria lançado, ainda, opções
em nome da mãe do reclamante, também sua cliente (fls. 940/941).

20.
A série de Operações Semelhantes realizadas pelo AAI para diversos clientes
estaria comprovada pela análise dos dados do ano de 2008, que mostraria que:

i)
em 15/05/2008 teriam sido realizadas operações de compra e venda do ativo
CSNA3, para 3 clientes, em horários muito próximos: 6 operações de venda
entre 11:15:15 e 11:18:05, e 3 operações de compra entre 16:46:49 e
16:47:14 (fls. 941/942);

ii)
em 15/07/2008, teriam sido realizadas 17 negociações em nome de clientes de
Marcelo Cavalari, das quais 15 seriam operações de compra da opção PETRG48
para 15 pessoas diferentes, realizadas entre 10:50:26 e 11:12:56 (fls.
942/943); e

iii)
em 18/08/2008 teriam sido realizadas operações de financiamento (venda à
vista, compra a termo) com os ativos PETR4, para 15 pessoas diferentes,
incluindo o próprio acusado, totalizando 43 transações, das 12:17:56 até
13:02:41.

21.
Questionado a respeito, Marcelo Cavalari afirmou que (i) no momento da
abertura da conta era feita uma reunião com o cliente a fim de definir seu perfil de
investidor, as operações que poderiam ser realizadas e as estratégias que poderiam ser
adotadas para a carteira; (ii) seriam também explicadas aos clientes “todas as operações
de mercado, qualquer operação, seja de termo, aluguel, opções ou compras à vista o
cliente era consultado previamente, lhe era informado dos riscos da operação e por fim
dava sua anuência ou não para entrar na mesma. E também tinha clientes que entravam

em contato e emitiam ordens”; e (iii) os clientes estariam cientes de todas operações
realizadas em seus nomes previamente, sendo informados por meio de emails, MSN e
telefonemas (fls. 965/966).

16.
Assim, diante (i) da reclamação oferecida contra o acusado; (ii) dos comentários
do reclamante e do reclamado de que a carteira da mãe do primeiro seria gerida pelo
último; e (iii) da quantidade de operações relativamente complexas para o investidor de
varejo médio, realizadas para clientes diferentes, no mesmo timing e com estratégias
idênticas de negociação, que levariam a crer na participação de um AAI conhecedor de
tais estratégias, a Acusação entendeu que Marcelo Cavalari teria realizado gestão da
carteira de clientes da Hera, função para a qual não estava habilitado, nos termos do art.
23 da Lei 6.385/76 c/c os artigos 3o da ICVM 306/99.

Fernando Pinto (fls. 946 a 952)

22.
Fernando Pinto teria sido sócio da Hera de abril de 2008 a agosto de 2011. Não
teria havido reclamações contra este AAI, mas a SMI teria identificado Operações
Semelhantes em nome de clientes por ele atendidos.

23.
Um desses clientes, R.B., teria afirmado que (fl. 947):

“(...) que nunca realizou operações por meio de home broker com uso de
seu login e sua senha (...) que as operações eram comandadas pelo
próprio Sr. Fernando, sendo que tomava conhecimento da realização de
algumas delas por meio da correspondência que recebia pelo correio ou
em algum eventual contato telefônico; que não chegou a ordenar ao Sr.
Fernando a realização de compras e vendas, mas que anuía com as
operações realizadas por ele em seu nome quando consultado; que, em
função de seu limitado conhecimento sobre as características das
operações realizadas, não compreendia na totalidade todos os detalhes
das operações constantes das correspondências recebidas”.
“Confrontado com uma lista de operações realizadas em seu nome, o
declarante afirmou que não havia comandado a execução daquelas
operações, sendo que no primeiro diálogo com o Sr. Fernando houve uma
decisão por aplicação em ações da Petrobras, mas que todas as operações
subsequentes não foram por ele comandadas e, ao que se recordava,
poderia não ter sido consultado a respeito antes da realização de cada
operação de compra e venda relacionadas. Perguntado se saberia
identificar em que consistiam determinados instrumentos financeiros
presentes na lista de negócios apresentada, o Sr. Rafael declarou que não,
que sabia da existência dos mercados de opções e a termo, mencionados
pelo Sr. Fernando, mas que não conhecia os seus riscos, características e
aspectos mais específicos, que desconhecia eventuais estratégias
utilizadas e que acordou que a decisão da estratégia a ser perseguida
poderia ser feita pelo próprio Sr. Fernando Borges Pinto dentro de uma
busca por maior rentabilidade (...) mas que não se considerava apto a
tomar decisões em razão de seu limitado conhecimento sobre os aspectos
operacionais desses mercados”.

24.
A série de Operações Semelhantes realizadas pelo AAI para diversos clientes
estaria comprovada pela análise dos dados do ano de 2008, que mostraria que:

i)
em 17/03/2008 teriam sido realizadas operações de financiamento (venda à
vista, compra a termo) com os ativos PETR4, para 5 pessoas diferentes,
totalizando 15 transações, realizadas entre 15:04:07 e 15:26:59 (fls. 948/949);

ii)
em 09/09/2008, teriam sido feitas operações de rolagem de opções de ações de
Petrobras e Vale em nome de 9 clientes diferentes, incluindo o declarante R.B.,
com operações concentradas em 2 blocos: 14 operações das 15:14:22 até
15:32:42, e 10 operações das 16:28:45 às 16:36:49 (fl. 950); e

iii)
em 04 e 05/08/2008 teriam sido realizadas operações de “trava de baixa” –
venda de opções de compra e, simultaneamente, compra da mesma quantidade
de opções de mesma data de vencimento, com um preço de exercício superior –,
para 9 pessoas diferentes, incluindo R.B., totalizando 15 transações em
04/08/2008, das 15:07:00 até 16:54:11; e 7 transações em 05/08/2008, das
10:43:53 às 11:13:11.

25.
Questionado a respeito, Fernando Pinto afirmou que (i) não tinha liberdade para
escolher ativos ou suas quantidades; (ii) todas as operações eram realizadas por
solicitação dos clientes por meio de telefone, MSN ou email (fl. 966).

26.
Assim, diante (i) das declarações do cliente R.B.; e (ii) da quantidade de
operações relativamente complexas para o investidor de varejo médio, realizadas para
clientes diferentes, no mesmo timing e com estratégias idênticas de negociação, que
levariam a crer na participação de um AAI conhecedor de tais estratégias, a Acusação
entendeu que Fernando Pinto teria realizado gestão da carteira de clientes da Hera,
função para a qual não estava habilitado, nos termos do art. 23 da Lei 6.385/76 c/c os
artigos 3o da ICVM 306/99.

Camilo Holz (fls. 953 a 964)

27.
Camilo Holz teria sido sócio da Hera de abril de 2008 a março de 2011. Das
reclamações analisadas pela SMI, uma envolveria este AAI.

28.
Segundo o reclamante, a partir de janeiro de 2008 teriam sido realizadas, em
seu nome, uma série de operações não autorizadas/solicitadas com o ativo CESP6, as
quais teriam resultado em prejuízo significativo. Em maio de 2008 o reclamante teria
recebido email da Hera informando os prejuízos e que estes teriam decorrido do
comportamento atípico do papel.

29.
Segundo a Acusação, Camilo Holz seria o AAI responsável por esse cliente, uma
vez que seu número de cadastro, 516, seria o número informado pela Corretora.
Segundo Camilo, Marcelo Uva e N.B. também atuariam como assessores do reclamante.

30.
O mencionado email, enviado por Camilo Holz, explicaria ao reclamante que as
perdas em sua carteira teriam ocorrido porque se estava contando com um leilão bem
sucedido de privatização da CESP, o que não teria ocorrido, impondo grandes perdas ao
cliente.

31.
Trechos do email confirmariam a natureza intelectual da estratégia e execução
dos investimentos do reclamante (fl. 955):
“Estamos traçando estratégia para a recuperação mais breve possível da
carteira da Housing afim (sic) de aumentarmos assim passo a passo o
volume de nossas operações buscando assim cada vez mais poder de
compra e de valorização para a carteira da mesma”.
“Estávamos
comprados
em
torno
de
R$
46,00,
buscando
uma
rentabilidade de 8 a 9% (...)”.

“Considerando que estávamos termados (alavancados) nesta operação as
perdas se deram de forma muito forte”.

32.
Diferentemente dos casos anteriores, a análise da SMI não teria apontado a
realização de Operações Semelhantes em nome de clientes de Camilo Holz (código 516).

33.
Questionado a respeito, Camilo Holz afirmou que (i) o contato com a Housing
seria frequente e o representante da empresa solicitava operações tanto no mercado à
vista ou a termo, e suas quantidades, envolvendo o ativo CESP6; e (ii) os contatos eram
feitos por telefone ou por visita do representante da Housing à Hera (o que ocorreria com
certa frequência) (fl. 966).

34.
Assim, diante (i) da reclamação oferecida contra o acusado; e (ii) das
declarações dos clientes I.C. e D.B.O., a Acusação entendeu que Camilo Holz teria
realizado gestão da carteira de clientes da Hera, função para a qual não estava
habilitado, nos termos do art. 23 da Lei 6.385/76 c/c os artigos 3o da ICVM 306/99.

Marcelo Uva (fls. 953 a 964)

35.
Marcelo Uva seria sócio da Hera desde abril de 2008 até o momento de
elaboração do termo de acusação. Não teria havido reclamações contra este AAI, mas a
SMI teria identificado Operações Semelhantes em nome de clientes por ele atendidos,
além de sua assinatura constar do email enviado por Camilo Holz, mencionado no tópico
anterior.

36.
Um desses clientes, I.T.S.C., teria afirmado que (fl. 957):

“que quem a indicou foi o Sr. D.B.O, seu familiar; (iii) que não manteve
contato com funcionários da HERA ou da Socopa e que o Sr. Daniel Borges
era o responsável pelo seu atendimento; (iv) que repassou ao Sr. Daniel
toda a administração de seus recursos, inclusive cedendo-lhe a senha de
acesso ao home broker; (...) (vi) que investiu cerca de dez mil reais no
mercado de capitais no ano de 2008; (vii) que após ter recebido a
intimação da CVM para prestar esclarecimentos, conversou com o Sr.
Daniel a respeito do assunto e ele esclareceu que não possuía vinculo
empregatício com a HERA, sendo que a gestão das operações da Sra.
Itana era realizada pelo Sr. Camilo Holz da HERA”.

37.
Intimado, D.B.O.8 prestou depoimento no qual teria informado (fl. 958):

“(...) que Camilo Holz era seu colega de faculdade (...); que por ocasião
do ingresso do Sr. Camilo Holz na HERA decidiu investir seus recursos por
meio dessa sociedade; (...) que o atendimento na HERA era realizado pelo
Sr. Camilo ou, na sua ausência, pelo Sr. Marcelo Rocha Uva; (...) (iv) que,
ao longo de 2008, os investimentos foram feitos de várias formas: (a)
pelo home broker, com uso de seu próprio login e senha, (b) por meio da
mesa de operações da HERA, com a transmissão de ordens pessoalmente
ou por telefone e (c) por decisão da própria HERA, de acordo com a
autonomia combinada entre o Sr. Daniel e o Sr. Camilo, mas nesse último
caso para investimento de baixo risco e com valores menores, sendo que
algumas dessas operações foram relatadas pelo Sr. Camilo apenas
posteriormente à realização; que, todavia, essa últimas operações não são
reconhecidas pelo declarante como causadoras de qualquer prejuízo,
sendo que ao assim proceder o Sr. Camilo não se comportou de forma

inadequada perante as expectativas do Sr. Daniel, atuando dentro da
autonomia combinada entre ambos”.

38.
Segundo a Acusação, apesar das menções a Camilo Holz, os dois depoentes
seriam clientes de Marcelo Uva, fato que teria sido confirmado tanto pelo código do
assessor quanto pelo próprio AAI (fl. 959).

39.
A série de Operações Semelhantes realizadas pelo AAI para diversos clientes
estaria comprovada pela análise dos dados do ano de 2008, que mostraria que:

i)
em 16/04/2008 teriam sido realizadas operações de financiamento (venda à
vista, compra a termo) com os ativos PETR4 e VALE5, para 8 clientes diferentes,
totalizando 24 transações, realizadas entre 11:19:02 e 11:30:01 (fl. 960);

ii)
em 13/03/2008 e 19/03/2008, teriam sido feitas operações a termo com papéis
da CESP6 em nome do mesmo grupo de clientes, com operações concentradas
em 2 blocos: 8 operações das 11:25:50 até 11:37:19 do dia 13/03/2008, e 9
operações das 15:41:16 às 15:50:37 de 19/03/2008 (fl. 962); e

iii)
em 13/08/2008 teriam sido feitas operações de rolagem de opções de ações de
Petrobras e Vale em nome de 7 clientes diferentes, com 36 transações das
11:13:21 até 11:41:45 (fl. 963).

40.
Questionado a respeito, Marcelo Uva afirmou que (i) todas as operações eram
solicitadas pelos clientes, por telefone ou email; e (ii) muitos fariam acompanhamento
pelo home broker (fls. 966/967).

41.
Assim, diante da quantidade de operações relativamente complexas para o
investidor de varejo médio, realizadas para clientes diferentes, no mesmo timing e com
estratégias idênticas de negociação, que levariam a crer na participação de um AAI
conhecedor de tais estratégias, a Acusação entendeu que Marcelo Uva teria realizado
gestão da carteira de clientes da Hera, função para a qual não estava habilitado, nos
termos do art. 23 da Lei 6.385/76 c/c os artigos 3o da ICVM 306/99.

42.
A SMI questionou a Hera sobre a eventual prática de administração de carteira
irregular por esses agentes autônomos vinculados a essa sociedade. Segundo a
sociedade de AAIs (fls. 419 a 422 e 455 a 461):

i)
a Hera teria tido conhecimento das aludidas práticas por operadores e tomado
providências para que tais práticas tivessem sido banidas da empresa;

ii)
após ciência desse fato, os demais sócios da Hera teriam deliberado pela
exclusão dos sócios que teriam mantido tais práticas; e
iii)
a Hera teria informado ainda que houve reclamações realizadas por investidores
diferentes daquelas apresentadas no termo de acusação que teriam tido como
objeto a realização de operações sem autorização prévia.

43.
A Acusação ainda reforçou, com relação a todos os AAIs acusados, que as
declarações dos próprios agentes levariam à conclusão de que o modus operandi da Hera
incluiria uma reunião prévia com o cliente para traçar estratégias a serem seguidas nas
operações realizadas pelos AAIs (fls. 979/980).

44.
Sobre os fatos narrados, foram feitos questionamentos também à Hera, à
Socopa e ao seu diretor, Álvaro Vidigal, que se manifestaram da seguinte forma (fl.
973/974):

i)
Hera: (i) a supervisão e controle de processos de mediação e distribuição de
títulos era feita pela Socopa; (ii) cada sócio era responsável pelo atendimento e
pelas operações por ele intermediadas, respondendo diretamente à área de
risco, compliance e auditoria da corretora; (iii) os sócios majoritários possuíam
as mesmas funções e prerrogativas que os demais AAIs, com a única diferença
que representavam a empresa e exerciam algumas atividades administrativas
(fl. 973); e

ii)
Socopa e Álvaro Vidigal: (i) não teriam recebido reclamações dos clientes
mencionados pela área técnica, não podendo inferir se eles teriam ou não dado
as ordens ou concordado com as operações realizadas; (ii) não teriam
vislumbrado nenhum indício de gestão irregular de carteira ao analisar,
diariamente, os relatórios gerados pelo sistema SINACOR; (iii) que os clientes
mencionados teriam meios de acessar todas as suas operações por meio do
sistema de home broker da corretora; (iv) que em consulta interna teriam
verificado que os clientes mencionados teriam acessado o home broker, e
estariam, portanto, cientes das operações realizadas; e (v) não teriam realizado
qualquer acordo com os clientes vinculados a AAI da Hera (fl. 974).

45.
A Hera era remunerada por 70% do montante de corretagem gerado por seus
clientes, sobre o valor líquido de impostos9. A quantia era distribuída aos sócios de forma
que cada um destes fazia jus a 60% da receita relacionada aos seus respectivos clientes.

II.Da falha de supervisão por parte da Socopa

46.
Quanto à Socopa, a prática irregular restaria comprovada a partir:

i)
da falha em supervisionar as operações dos clientes supracitados. Segundo a
acusação não teria ocorrido nenhum monitoramento, pois uma supervisão de
forma minimamente diligente teria detectado a realização de operações
padronizadas e reiteradas em nome de diversos de seus clientes, ainda que por
base amostral, uma vez que a atividade teria se prolongado por meses,
envolvendo uma pluralidade de clientes, centenas de operações e diversos
agentes autônomos contratados pela corretora10;

ii)
da não comprovação, por parte da corretora, de que mantinha os procedimentos
de controle alegados, limitando-se a mencioná-los, quando inquirida. Dadas as
características das operações trazidas aos autos, a Acusação considera que não
seria razoável supor que se trataria de um desvio isolado, mas sim de uma falha
sistemática nos controles internos. Caracterizar-se-ia assim a reiterada
inobservância do dever de supervisão contido no art. 4o, parágrafo único da
ICVM 387/03; e

iii)
dos ganhos financeiros auferidos pela Corretora, pelo não cumprimento de seu
dever de supervisão, no valor de o valor de R$1.268.531,08 (fl. 975), o que
evidenciaria que a instituição teria deixado de agir no interesse de seus clientes
e privilegiado seus próprios ganhos com receitas de corretagem decorrentes da
administração de carteira.

47.
A acusação ressaltou que a ICVM 434/06, vigente à época dos fatos, em seu art.
17, §2o11, previa a responsabilização da instituição intermediária, caso esta faltasse em
seu dever de supervisão sobre os atos praticados por agentes autônomos contratados,
consubstanciando assim a importância da conduta prescrita pelo art. 4o, parágrafo único,
da ICVM 387/03.

III.Da falta de diligência por parte do diretor responsável pelo cumprimento da
ICVM 387/03

48.
Quanto a Álvaro Vidigal, a prática irregular restaria comprovada a partir:

i)
da falha em supervisionar as operações dos clientes supracitados, na qualidade
de diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 387/03;

ii)
da sua conduta não ter sido pautada pela lealdade em relação aos interesses de
seus clientes. Seria sua responsabilidade uma supervisão zelosa e atenta que
teria detectado a realização de operações padronizadas e reiteradas em nome de
diversos de seus clientes; e

iii)
da não implementação de controles eficazes que pudessem ter evitado a prática
de administração irregular de carteiras de valores mobiliários pelos AAIs citados.
Não se trataria de uma falha esporádica, mas de inobservância reiterada dos
deveres atribuídos pela art. 4o, parágrafo único da ICVM 387/03, pois teria sido
ignorada por completo a conduta irregular dos AAIs contratados, revelando uma
inadequação dos controles internos da corretora.

IV -
Acusações (fls. 986 a 988)

49.
Diante do exposto, a Acusação concluiu pela responsabilização de:
i)
Paulo Henrique Beyruthe, Marcelo Pereira Cavalari, Fernando Borges
Pinto, Camilo Holz Pereira Nunes, Marcelo Rocha Uva e Hera Investment
Agentes Autônomos de Investimentos Ltda, pelo exercício da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários sem autorização da CVM, em
infração ao art. 23 da Lei 6.385/76 c/c o artigos 3o da ICVM 306/99,
considerado como infração grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei 6.385/76
na forma do art. 18 dessa mesma Instrução, e 16, inciso IV, “b”, da ICVM
434/06;

ii)
Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A., pela falta de cuidado e
diligência em fiscalizar as atividades da sociedade de agentes autônomos
contratada – HERA, em infração ao parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM
387/03 c/c o art. 17, §2o, da Instrução CVM no 434/06;

iii)
Álvaro Augusto de Freitas Vidigal, pela falta de cuidado e diligência em
fiscalizar as atividades da sociedade de agentes autônomos contratada – HERA,
em infração ao parágrafo único do art. 4o da ICVM 387/03.

V -
Das Defesas

SOCOPA E ÁLVARO VIDIGAL (FLS. 1059 A 1074)

50.
Em defesa conjunta, a Socopa e Álvaro Vidigal argumentaram, resumidamente,
que:

i)
durante a vigência da ICVM 387/03, os defendentes teriam adotado os controles
disponíveis e exigidos pelos intermediários, e não se poderia cobrar os
procedimentos e controles cobrados pela ICVM 505/11. O mesmo teria ocorrido
com a ICVM 434/06 e a ICVM 497/12 que também teriam criado novos níveis de
controle e responsabilidade dos intermediários;

ii)
os reclamantes teriam tido acesso às operações por meio do home broker (fl.
1064);

iii)
não teria sido possível pelos controles de fiscalização, à época dos fatos,
detectar nenhuma anormalidade na atuação dos agentes autônomos da Hera.
Além disso, a Socopa não teria recebido reclamações dos clientes que pudessem
alertar para uma eventual prática ilícita desses agentes autônomos;

iv)
a Acusação estaria exigindo dos defendentes condutas que os normativos da
época não exigiam e que estavam acima de suas próprias capacidades à época
da ocorrência dos fatos;

v)
os defendentes não poderiam ser responsabilizados por atos de terceiros sem
que tenham contribuído para sua prática. O fato de não terem identificado as
condutas supostamente irregulares não desmereceriam sua conduta proba e não
poderia ser fundamento para sua penalização;

vi)
o contrato com a Hera teria sido rescindido em 14/12/2009, após a reclamação
de infiel execução de ordens relacionada aos agentes autônomos da Hera (fls.
164 a 187) de 10/11/2009;
vii)
com relação à responsabilização do diretor Álvaro pela suposta omissão na
fiscalização, durante o período apontado pela acusação não teria a função de
acompanhar e fiscalizar as operações realizadas pela Hera, que seria “exercida
por uma equipe de profissionais subordinados ao Sr. Marcos Antônio Monteiro de
Barros, Diretor Estatutário da Socopa, e sob a gerência do Sr. Michel
Campanella” (fl. 810); e

viii)
por fim, não seria possível aplicar a teoria da responsabilidade objetiva ao
defendente, pois a jurisprudência seria pacífica no sentido de aplicar a teoria da
responsabilidade subjetiva para os casos de responsabilidade de administradores
de instituições financeiras e assemelhadas.

HERA (FLS. 1115 A 1151)

51.
A Hera defendeu-se nos seguintes principais termos:

i)
as reclamações seriam referentes aos sócios da Hera e não haveria nenhuma
reclamação contra a defendente, logo não seria responsabilidade da defendente
responder pelos sócios, pois esses teriam autonomia de atuar como AAIs. Além
disso, o art. 17 da ICVM 434/06 estabeleceria que o AAIs seriam os responsáveis
pelos prejuízos decorrentes da sua atividade;

ii)
a acusação teria estabelecido a infração de múltiplos atos normativos12, no
entanto existiriam penas distintas para essa mesma conduta, inclusive com uma
pena mais grave que a outra. Assim, segundo o critério da especialidade deveria
ser afastada a aplicação da ICVM 306/99, pois a ICVM 434/06 seria uma norma
mais especifica atribuída à atividade de agente autônomo de investimento. Nesta
instrução a infração teria deixado de ser considerada grave;

iii)
a infração alegada exigiria ato próprio de uma pessoa física, não poderia ser
aferido essa tipo de conduta a uma pessoa jurídica;

iv) as características da sociedade de AAIs serviria exclusivamente para
proporcionar ao sócio o exercício de sua atividade de AAIs. O art. 2o da ICVM
434/06 definiria o AAIs como pessoa natural. Dessa forma, ainda que o art. 3o
da ICVM 434/06 possa permitir o exercício da atividade de AAIs por pessoa
jurídica, esse exercício seria apenas em caráter instrumental para viabilizar a
atuação das pessoas naturais que integram essa sociedade. A Hera não teria
emitido, repassado ou acatado ordens, pois nem poderia;

v)
a acusação mencionaria um valor de R$2.546.026,38 que teria sido recebido
pela defendente referente às operações mencionadas, no entanto seria prática
de mercado que todas as sociedades formadas por AAIs retenham parte do valor
das operações. Apesar disso o grande percentual seria dos sócios, que teriam
60% das comissões das operações. Contudo, a Hera é que teria assumido os
custos operacionais da sociedade e os 8 acordos realizados, e não os sócios;

vi)
em relação às supostas operações semelhantes, a ICVM 434/06 permitiria que o
AAIs divulgassem as possibilidades de negócios disponíveis para os clientes. Por
essa razão seria natural a realização de negócios semelhantes em datas
aproximadas; e

vii)
as chamadas operações de “financiamento” e as de “trava baixa” não seriam tão
complexas quanto leva a crer a acusação, pois não passariam de uma compra e
venda. Tais operações teriam sido informadas aos clientes que por conta própria
teriam se interessado pelos atrativos das operações de “financiamento” e com
“trava de baixa”.

MARCELO UVA (FLS. 1106 A 1113)

52.
Em defesa, Marcelo Uva argumentou, resumidamente, que:

i)
o defendente não teria nenhuma reclamação contra si, ele teria sido apenas
citado em reclamações contra Camilo Holz e D.B.O.;

ii)
repete o argumento da pluralidade de normativos sobre o assunto (item ii da
defesa da Hera) e da possibilidade existente à época de divulgação, por parte
dos AAIs, de negócios disponíveis para os clientes (item vi da defesa da Hera); e

iii)
em relação ao e-mail (fl. 179) enviado em seu nome e dos agentes Camilo Holz
e N.B., ele não seria por si só capaz de provar de que teria ocorrido
administração de carteira sem autorização em nome de uma empresa que teria
investido um montante inicial de R$1.841.536,32, valor que superaria a quantia
mínima para ser considerada investidora qualificada na CVM. Esse e-mail não

mencionaria em qualquer de suas passagens que a operação teria ocorrido sem
autorização do investidor, o conteúdo seria apenas para lamentar o desempenho
do investimento e oferecer ferramentas ao investidor para que ele pudesse
recuperar o que perdera.

PAULO BEYRUTHE (FLS. 1076 A 1090 E 1242/1243)

53.
Em defesa, Paulo Beyruthe argumentou, nos seguintes principais termos, que:

i)
como preliminar, argui que acusação o imputa a infração de administração
irregular de carteira de valores mobiliários que constaria em 3 regras distintas:
art. 23 da Lei no 6385/76, art. 3o da ICVM 306/99 e art. 16, IV, “b”, da ICVM
434/06;

ii)
a instrução que mais se adequaria ao ocorrido seria a ICVM 434/06, que
revogaria as anteriores (fl. 1242);
iii)
sua participação na sociedade nunca teria passado de 0,0001% na corretora, e
ele teria tido sempre posição hierárquica inferior e responderia ordens dos reais
sócios;
iv)
desse modo, todos os sócios majoritários (incluindo Fernando Pinto, que teria
comprado 12% das cotas dos outros sócios) estariam em posição hierárquica
superior e teriam ciência de “tudo o que ocorria” e livre acesso ao banco de
dados dos clientes;
v)
a Socopa só receberia ordens a termo feitas pelos “sócios reais” (sócios
majoritários) e o sócio N.B. seria o responsável pelas estratégias de operações;
vi)
nunca teria havido gestão de carteira, pois os clientes seriam previamente
informados de todas as operações. As operações chamadas pela Acusação de
day trade de opções seriam operações de financiamento, com opções casadas,
ou rolamento de opções;
vii)
os clientes teriam sido informados sobre o risco do mercado variável, inclusive o
contrato com a corretora Socopa mencionaria essa informação. A maioria dos
reclamantes frequentaria a Hera e as operações teriam sido realizadas com a sua
presença acompanhando e autorizando. Além disso, os clientes teriam acesso ao
Home Broker e às notas de corretagem diariamente.

viii)
os clientes estariam de má-fé ao tentar reaver um capital que teria se
desvalorizado devido a crise financeira;

ix)
o defendente teria sido vítima de coação moral por parte da Hera que o teria
obrigado a assinar compromisso de ressarcimento de clientes por erros
operacionais, pelos quais seria ressarcido futuramente pela Hera (o que não teria
ocorrido). Apresenta documentação comprobatória (contratos e comprovantes
de pagamento) para os reclamantes S.L.M. (fl. 1083), F.E.M. (fls. 1084 a 1086)
e A.C.A. (fl. 1087) teriam feito acordos nos quais o acusado assumiria todas as
ordens realizadas no mercado variável;

x)
em fevereiro de 2009 o defendente teria sido transferido para a área comercial
da Hera. Além disso, devido à falta de pagamento das comissões o nome do
defendente teria ido para o cadastro do Serasa, desse modo não poderia ter
acesso ao terminal de ordens, sendo impossibilitado de repassar as ordens dos
clientes, assim quem teria assumido a sua base de clientes seria R.R., Marcelo
Uva, N.B. e Fernando Borges; e

xi)
posteriormente, a Hera teria passado a operar com outra corretora e o
defendente não teria autorização para operar através dessa nova corretora.

FERNANDO PINTO (FLS. 1153 A 1165)

54.
Em defesa, argumentou, resumidamente, que:

i)
não há reclamação de cliente contra ele;

ii)
repete o argumento da pluralidade de normativos sobre o assunto (item ii da
defesa da Hera) e da possibilidade existente à época de divulgação, por parte
dos AAIs, de negócios disponíveis para os clientes (item vi da defesa da Hera);

iii)
a Acusação ter-se-ia baseado no depoimento de uma só testemunha, das
dezenas de pessoas atendidas pelo acusado. Esse depoimento seria vago,
contraditório, teria ocorrido 5 anos depois dos fatos e teria sido conduzido com
“olhos de condenação”; e

iv)
deveriam ser considerados os depoimentos acostados aos autos, nos quais os
clientes J.R.A., F.R.M., A.J.F.P. e M.I.M.B.P. (fls. 1162/1165) afirmam não ter
havido gestão de suas carteiras pelo acusado.

CAMILO HOLZ (FLS. 1185 A 1230)

55.
Em defesa, argumentou, resumidamente, nos seguintes termos:

i)
a Housing já seria cliente de Camilo Holz em outra corretora e acompanhou o
AAI quando este se transferiu para a Hera/Socopa, o que demonstraria confiança
no trabalho realizado;

ii)
o defendente de fato teria atuado com Marcelo Uva e N.B. como assessor para
inserção de ordens da Housing. Todas as operações, no mercado à vista ou a
termo, seriam solicitadas por D.B.O., procurador da Housing;

iii)
o período de 1 ano entre a realização das operações e a reclamação da empresa
demonstraria se tratar de caso em que investidor só questiona as operações
devido ao prejuízo do investimento. Em relação a esse tipo de procedimento a
CVM viria mantendo as decisões do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos
(MRP) de confirmar a improcedência desse tipo de reclamação;

iv)
a Housing teria pleno conhecimento das operações realizadas por meio de seu
intermediário D.H., pois receberia os Avisos de Negociação de Ações (“ANAs”) e
extratos de custódia enviados pela BM&FBOVESPA e pela Companhia de
Brasileira de Liquidação de Ações (“CBLC”);

v)
Conforme informações operacionais fornecidas pela BSM, entre 20/01/2008 e
23/06/2008, período indicado pela Socopa como sendo o que a Housing teria
operado o papel CESP6 em 85 pregões, sendo que em 84 destes pregões teria
acessado o sistema home broker;

vi)
dos 85 pregões, a Housing teria operado com o papel CESP6 em 20 pregões, e
em 15 deles as negociações teriam sido realizadas através do home broker13.
Diante disso, não seria possível a Housing alegar que “todas as operações
envolvendo CESP6 foram realizadas sem que tenha havido qualquer tipo de
solicitação/determinação de negociação do ativo”;

vii)
a ficha cadastral informaria que as ordens seriam emitidas pelo procurador da
Housing, D.H., que teria poderes para transmitir as orientações para um
repassador de ordens. Desse modo, teriam sido observados os termos dos art.
11, III e art. 14, da ICVM 387/03, uma vez que a Housing teria efetivamente
indicado procurador para emitir ordens em seu nome;

viii)
o procurador D.H. seria conhecedor das regras de mercado, tendo em vista a
responsabilidade que tinha na Housing, além de ter realizado a prova de agente
autônomo de investimento e sido aprovado, apesar de não ter celebrado
contrato com nenhuma empresa de AAIs ou corretora;

ix)
o e-mail enviado em nome do defendente, juntamente com os agentes N.B. e
Marcelo Uva, não indicaria a prática de administração de carteira, pois
estabelecer estratégia não significaria administrar carteira. Neste caso
específico, teria sido apenas uma possível avaliação das possibilidades de
diminuir o prejuízo suportado pelo cliente. Assim, a mensagem eletrônica não
poderia ser considerada como indício para a condenação do defendente, pois
seria apenas para estimular o cliente a continuar investindo no mercado de
valores mobiliários, e tal prática seria legítima no mercado;

x)
o investimento em ações CESP6 estaria sendo recomendado à época por
diversos analistas naquela época, pois se estaria apostando na sua privatização;

xi)
no que diz respeito à inexistência de indícios suficientes para a condenação do
defendente, o Colegiado já teria se manifestado que “não se indica nem autoria
nem materialidade, tecnicamente falando, e se está apenas a especular sobre a
suposta e eventual ocorrência de um ilícito, que não se sabe se houve nem
quem o teria praticado”14;

xii)
por fim, a acusação não teria demonstrado indícios da ocorrência da infração de
administrador de carteira irregular, pois, (i) a Housing teria atuado por
intermédio de procurador; (ii) as ordens transmitidas verbalmente, através do
defendente, seriam do tipo administrada; e (iii) o procurador teria estado
sempre no comando das operações, isso pode ser comprovado pelos acessos
diários ao home broker e pelas visitas frequentes às instalações da Hera. O
defendente também nunca teria sido questionado pela Housing para
ressarcimento dos prejuízos, pessoalmente, por meio da Hera ou por meio do
MRP;

xiii)
não teria havido observância ao art. 11 da Deliberação CVM 538/0815, pois o
defendente não teria sido chamado pela CVM para prestar esclarecimentos sobre
os depoimentos dos investidores D.B.O. e I.T.S., tendo ciência das alegações
desses dois investidores somente por meio de sua intimação;

xiv)
não existiria elemento indicativo que colaborasse com os depoimentos dos
investidores. Pelo contrário, as informações operacionais disponibilizadas pela

Socopa (fl. 605) demonstrariam que o assessor responsável pela inserção das
ordens da cliente I.T.S. não seria o assessor 516, código utilizado pelo
defendente, mas sim, o assessor 522, código utilizado por Marcelo Uva;

xv)
além disso, ao contrário do que afirmaria a Acusação, o depoimento de I.T.S,
quando lido em sua integralidade, deixaria claro que D.B.O. seria o
administrador de sua carteira, o que seria comprovado pelo fato de o pai de
D.B.O. tê-la ressarcido pelos prejuízos incorridos;

xvi)
D.B.O. seria conhecedor e entusiasta do mercado de capitais e atuaria no
mercado como procurador de amigos e parentes. Segundo seu depoimento, não
teria como o defendente ser administrador de sua carteira pois seria o próprio
investidor que indicava as ordens, via home broker, pessoalmente ou por
telefone, por intermédio da mesa de operações ou por meio de uma autonomia
combinada com o agente autônomo, o que ocorreria com o defendente e outros
agentes autônomos;

xvii)
no caso dessa “autonomia” dos agente autônomos, não se trataria de
administração de carteira, mas de colocação de ordens administradas; e

xviii)
o próprio depoimento de D.B.O. esclareceria que ele atuava como procurador de
diversos investidores, inclusive da cliente I.T.S. Além disso, teria afirmado ter
reembolsado esses investidores como forma de compensar os prejuízos que lhe
teriam sido causados (fls. 644 a 647).

MARCELO CAVALARI (FLS. 1236 A 1240)

56.
Em defesa, argumentou, resumidamente, que:

i)
como preliminar, argui que a administração irregular de carteira de valores
mobiliários constaria em 3 regras distintas: art. 23 da Lei no 6385/76, art. 3o da
ICVM 306/99 e art. 16, IV, “b”, da ICVM 434/06;

ii)
o primeiro dos normativos da CVM falaria em “exercício desautorizado de
administração de carteira”, enquanto o segundo falaria em “contratação de
serviços de administração de carteira”. A ICVM 306/99 classificaria a infração
como grave, enquanto a ICVM 434/06, não;

iii)
sendo assim, o defendente não poderia ser processado por uma mesma conduta
com base em normativos diferentes e com sanções diferentes;

iv)
quando um novo cliente era captado, era feita uma reunião na qual o defendente
informava os produtos e serviços prestados pela Socopa e fazia um
levantamento do perfil do cliente (know your client), mas não havia outorga de
poderes para o agente autônomo;

v)
com relação às Operações Semelhantes, elas teriam ocorrido porque o AAI teria
ofertado a clientes possibilidades de negócios, o que não desrespeitaria os art.
15 e art. 16 da ICVM 434/06. Tal racional teria sido seguido pela inclusão, na
edição da ICVM 497/11, da prestação de informações sobre produtos e serviços
oferecidos pela instituição no rol de atividades do AAI (art. 1o);

vi)
as reuniões teriam intenção de conhecer os clientes e informar as oportunidades
de mercados compatíveis. Tal atividade não teria relação com estratégia de
investimento;

vii)
por causa da informação em massa destas oportunidades de negócios, haveria a
realização de negócios semelhantes por uma coletividade de pessoas, em datas
próximas ou coincidentes. Isso se daria pela natureza do mercado de opções e a
termo que possuiriam vencimentos com datas certas;

viii)
as operações, denominadas complexas pela Acusação, seriam somente
operações de compra e venda que, ao entrar no cotidiano do investidor,
perderiam sua complexidade;

ix)
o cliente M.S.S., único reclamante, teria arriscado operações no mercado a
termo para a sua mãe, de quem seria procurador. Apesar de alegar o
desconhecimento das operações referentes ao período de janeiro a março de
2009, não teria feito reclamação para apurar as perdas dessas operações,
evidenciando assim sua má-fé e manipulação nas conversas gravadas;

x)
como o cliente era importante para corretora teria recebido redução nas
corretagens, mas não teriam ocorrido operações em sua carteira sem
autorização;

xi)
os investidores atendidos não teriam apresentado queixa à CVM, à corretora ou
à BM&FBOVESPA; e

xii)
o defendente teria somente a reclamação de M.S.S. contra si, não podendo ser
comparado aos demais acusados.

57.
Em 28/06/2016, a defesa da Hera apresentou petição informando que esta
sociedade havia sido extinta perante o 6o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo/SP em 15/10/2015 (fls. 1453 a 1463).

58.
Na mesma data, Fernando Pinto e Marcelo Uva protocolaram expedientes nos
quais reiteraram seus argumentos de defesa (fls. 1464 a 1507).

VI -
Das Propostas de Termo de Compromisso

59.
Com fulcro no art. 11 §5o e §9o, da Lei 6.385/76, e no art. 7o da Deliberação
CVM 390/01, os acusados (i) Hera, (ii) Socopa, (iii) Álvaro Vidigal, (iv) Marcelo Uva, (v)
Paulo Beyruthe, (vi) Fernando Pinto, (vii) Camilo Holz, (viii) Marcelo Cavalari
apresentaram propostas de celebração de Termo de Compromisso16.

60.
As propostas foram rejeitadas pelo Comitê de Termo de Compromisso, que
entendeu por não ser oportuna e conveniente sua aceitação (fls. 1403 a 1422). O
Colegiado desta CVM deliberou, acompanhando o entendimento consignado no parecer
do Comitê, a rejeição das referidas propostas, conforme decidido na Reunião do
Colegiado de 25/11/2014 (fls.1425/1426).

61.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
----------------------------
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão.
2 Art. 3o. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural
ou jurídica autorizada pela CVM.
Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto do art. 11, §3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da
atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos
termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às
normas contidas nos artigos. 14, incisos I, II, V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.
3 Art. 16. É vedado ao agente autônomo de investimento:
IV – contratar com investidores a prestação de serviços de:
b) administração de carteira de títulos e valores mobiliários, salvo se o agente autônomo – pessoa natural,
autorizado pela CVM também para exercer a atividade de administração de carteira, não estiver contratualmente
vinculado, direta ou indiretamente, a entidades do sistema de distribuição de valores.
4 Art. 4o. As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o
responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios
negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a
relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser
cometidas sob sua gestão.
5 (fls. 02 a 15; 16 a 128; 129 a 163; 164 a 187; 188 a 212; 213 a 256; 257 a 304; 305 a 348)
6 O termo de acusação erroneamente fala em 21 e 22 de agosto de 2008 (fl. 929).
7 “MARCELO PEREIRA CAVALARI: O termo chegou a R$11.000,00, o termo chegou a R$11.000,00, mas aí
cara, a gente tava com... essa compra das opções tudo, a gente ficou com.... (fl. 365);
[CLIENTE]: Do termo, falando do termo, o termo veio a R$ 33,00 e alguma coisa, não veio a R$ 32,50. (fl.
368);
MARCELO PEREIRA CAVALARI: Sim, isso é com certeza cara, agora, por exemplo, cara, eu ia até falar
contigo ontem, a Gerdau cara, tava em R$ 11,00 e alguma coisa, seria bom pra caralho ter metido um termo ne,
tal entendeu, porque o papel ali tava em R$ 11,00 e puta, bateu R$ 11,15 cara. (fl. 376)”;
8 Diante dos indícios de irregularidades cometidas por D.B.O., a SMI informou ter instaurado procedimento em
separado para apurar tais fatos (fl. 958).
9 Calculada pela Socopa e comunicada por essa corretora para a sociedade de agentes autônomos através de
relatório mensal. O total pago pela Socopa para a HERA, durante o ano de 2008, perfez o valor de
R$2.546.026,38 (fl. 599).
10 As operações similares teriam ocorrido entre janeiro de 2008 e março de 2009 e o volume total dessas
operações seria de R$ 81.453.172,26.
11 §2o A responsabilidade administrativa da instituição intermediária decorrerá de eventual falta em seu dever de
supervisão sobre os atos praticados pelo agente autônomo.
12 Art. 23 da Lei 6.385/76, art. 3o da ICVM 306/99 e art. 16, inciso IV, “b”, da ICVM 434/06.
13 Conforme planilha da BSM. (fls. 1212 a 1214)
14 PAS CVM RJ2002/2405, relatoria do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos.

15 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”
16 fls. 1236 a 1240; 1244/1245; 1247 a 1252; 1253 a 1255; 1257 a 1259; 1260/1261; 1262/1263.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2012/0374

Acusados:
Álvaro Augusto de Freitas Vidigal

Camilo Holz Pereira Nunes

Fernando Borges Pinto

Hera Investment Agentes Autônomos de Investimento Limitada

Marcelo Pereira Cavalari

Marcelo Rocha Uva

Paulo Henrique Beyruthe

Socopa – Sociedade Corretora Paulista S/A

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade por infração ao art. 23 da Lei 6.385/76,
c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e art. 16, IV, "b", da Instrução
CVM no 434/06, ao art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03,
c/c o art. 17, §2o, da Instrução CVM no 434/06 e ao art. 4o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 387/03.

Relator: Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

1.
A Paulo Henrique Beyruthe (“Paulo Beyruthe”), Marcelo Pereira Cavalari
(“Marcelo Cavalari”), Fernando Borges Pinto (“Fernando Borges”), Camilo Holz Pereira
Nunes (“Camilo Holz”), Marcelo Rocha Uva (“Marcelo Uva”) e Hera Investment Agentes
Autônomos de Investimentos Ltda. (“Hera”) são imputadas a prática de administração
irregular de carteira de valores mobiliários, enquanto que Socopa – Sociedade Corretora
Paulista S/A (“Socopa”) e Álvaro Augusto de Freitas Vidigal (“Álvaro Vidigal”) são
acusados de concorrerem com essas infrações.

I.
Preliminar de prescrição

2.
Com relação às alegações de alguns acusados de ocorrência de prescrição
quinquenal, cumpre observar que o prazo de prescrição, previsto no art. 1o da Lei no
9.873/991, pode ser interrompido, antes da instauração do PAS, em virtude de ato
inequívoco que importe em apuração dos fatos (art. 2o, II2).

3.
Verifica-se que constam dos autos os ofícios CVM/SOI/GOI-I/No 1464/2008,
enviado à Hera em 29/10/2008, e CVM/SOI/GOI-I/No 233/2009, enviado à Socopa em
27/02/2009, que devem ser considerados como atos inequívocos para fins de interrupção
da prescrição, do que se concluiu que, em 02/10/2012, quando foi instaurado o presente
PAS, não havia ainda se consumado o prazo prescricional.

II.
Administração Irregular de Carteira pelos AAIs

4.
O art. 23 da Lei 6.385/763 e o art. 3o da ICVM 306/994 (vigente à época5),
condicionam o exercício da administração de carteira de valores mobiliários à prévia
autorização da CVM, a qual jamais foi conferida aos acusados Paulo Beyruthe, Marcelo
Cavalari, Fernando Pinto, Camilo Holz e Marcelo Uva.

5.
O art. 2o da ICVM 306/99 definia administração de carteira de valores
mobiliários como a "gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, para que
este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor".

6.
Importante destacar que, ao contrário do disposto na ICVM 558/15 – que
sucedeu a ICVM 306/99 –, não havia, à época, a distinção hoje existente entre
administrador fiduciário e gestor de recursos6. Dessa forma, no presente voto, a palavra
administração será utilizada em seu sentido mais amplo.

7.
Retomando a definição da ICVM 306/99, entendo importante destacar os
conceitos de gestão e de caráter profissional.

8.
Em linha com os precedentes da CVM7, gestão, no contexto do mercado de
valores mobiliários, é a discricionariedade concedida a determinada pessoa para tomar
decisões de investimento em nome de terceiro.

9.
Nesses casos, o gestor prescinde de autorização prévia para realização de
operações específicas, em nome do investidor, no mercado em que esteja atuando, e,
consequentemente, pressupõe-se que possua ingerência na aplicação dos recursos do
terceiro para quem presta tal serviço.

10.
O caráter profissional, por sua vez, consiste em uma relação contratual que
pressupõe contrapartida financeira pelos serviços prestados (remuneração). Além disso,
pode-se considerar também o caráter continuado da atividade, conforme entendimento
exarado no PAS CVM RJ2006/47788. As informações trazidas aos autos permitem
comprovar a atividade de administração da carteira de clientes, em busca de uma
remuneração, por parte de alguns dos Acusados.

11.
A respeito da remuneração recebida, entendo que o caráter profissional da
atividade independe do agente que realiza esse pagamento. É prática de mercado que o
AAI seja remunerado com parcela da corretagem que as operações de seus clientes
geram para a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com
a qual mantém vínculo. No caso concreto, todos os acusados receberam remuneração da
Socopa de forma proporcional à corretagem cobrada dos clientes pelas operações
realizadas, sendo essa circunstância incontroversa.

12.
Em função desse mecanismo de remuneração, acaba por existir uma tensão
inerente à função do AAI, pois ele deve se abster de incentivar que seus clientes realizem
operações frequentes nos mercados apenas para que ele, AAI, aumente seus
rendimentos.

13.
Operações mais complexas podem, eventualmente, servir de mecanismo para
viabilizar essa distorção, uma vez que, por demandarem mais do que simples compras
ou vendas dos ativos negociados, podem ser utilizadas com a finalidade de aumentar o
número de transações sujeitas à cobrança de corretagem, de modo a elevar a
remuneração do profissional.

14.
Essas operações que demandam um maior número de transações para sua
consecução não deixam de ser legítimas, mas, dependendo das circunstâncias dos casos

concretos, a sua realização frequente deve ser considerada como um dos indícios de
eventuais irregularidades a serem avaliados pelo julgador.

15.
Nos casos de administração (gestão) irregular de carteira por agentes
autônomos, o próprio caráter de irregularidade da situação faz com que não existam
formalidades contratuais entre o AAI e o investidor para a execução desse tipo de
atividade, o que leva as áreas técnicas a se basearem, legitimamente, em conjuntos de
indícios que podem levar à comprovação da prática vedada pela CVM.

16.
Como amplamente aceito pela jurisprudência da CVM9, a prova indiciária, ou
seja, a existência de “indícios múltiplos, veementes, convergentes e graves, que
autoriz[em] uma conclusão robusta e fundada acerca do fato que se quer provado”10 é
válida para o convencimento do julgador.

17.
No presente caso, os principais indícios de exercício irregular da atividade de
administração de carteira por parte dos AAIs apontado pela SMI consistem na realização
simultânea, ou em intervalos muito próximos de tempo, de operações quase idênticas e
complexas demais para serem executadas, ou até mesmo compreendidas, pelo investidor
médio, assim como nas reclamações apresentadas por vários investidores.

18.
Além de compras e vendas no mercado à vista, a SMI apresentou, para vários
dos acusados, comprovações da realização de operações de:

i)
financiamento, que consistem na venda de um ativo à vista e na compra
desse mesmo ativo no mercado a termo;

ii)
rolagem de opções, ou seja, a aquisição de uma opção de compra
próxima do vencimento para encerrar uma posição vendida (lançadora)
no mesmo ativo, seguida do lançamento (venda) de opções de compra
com data de exercício mais distante, a fim de evitar (ou adiar) o prejuízo
decorrente do exercício por parte do comprador da opção de compra
lançada inicialmente (com data de exercício próximo);
iii)
“trava de baixa”, que consistem na venda de opções de compra com
simultânea compra da mesma quantidade de opções de compra e mesma
data de vencimento, mas com preço de exercício superior;

iv)
day trade; e

v)
compra ou venda no mercado a termo ou de opções de ações.

19.
Como relatado, foram identificadas negociações de ativos com essas
características realizadas, ao longo de 2008 e início de 200911, por Paulo Beyruthe
(operações i, ii, iv e v), Marcelo Cavalari (operações i e v), Fernando Pinto (operações i, ii
e iii) e Marcelo Uva (operações i, ii e v).

20.
O outro conjunto de indícios levantados pela Acusação, que se soma às
operações semelhantes realizadas pelos AAIs, diz respeito a reclamações e depoimentos
de clientes atendidos pelos acusados.

21.
À época, constavam 7 (sete) reclamações na CVM contra Paulo Beyruthe por
administração irregular de carteira. Além dessas, a Acusação levantou a existência de

mais 8 reclamações contra o acusado, sobre o mesmo tema, as quais teriam sido
encerradas por meio da assinatura de acordos extrajudiciais entre as partes.

22.
Um desses reclamantes depôs e confirmou a realização de acordo com Paulo
Beyruthe para ressarci-lo de prejuízos incorridos por causa da realização de operações
sem sua autorização. A SMI colheu, ainda, depoimento de outro cliente de Paulo
afirmando que as decisões de investimento ficavam totalmente a cargo do acusado, que,
inclusive, havia lhe prometido uma rentabilidade de 3% ao mês, “sem risco”.

23.
Paulo Beyruthe, em sua defesa, nega as acusações e alega, como preliminar,
que não poderia ser acusado por três regras distintas: o art. 23 da Lei 6385/76, o art. 3o
da ICVM 306/99 e o art. 16, IV, “b”, da ICVM 434/06, e que somente esta última seria
aplicável, pois as outras teriam sido revogadas. Argumento semelhante trazem Hera,
Marcelo Uva, Fernando Pinto e Marcelo Cavalari.

24.
Aqui cabe esclarecer que não há mais de uma acusação pelo mesmo fato. A
administração irregular de carteira de valores mobiliários é citada tanto na norma que
rege a administração de carteira de valores mobiliários (ICVM 306/99) quanto na norma
que rege a atividade de agente autônomo de investimento (ICVM 434/06)12. Ou seja,
uma mesma infração é prevista em duas instruções.

25.
Quanto à penalidade atribuída às infrações, não faria sentido que a ICVM
434/06, que trata especificamente dos agentes autônomos, tivesse previsto uma pena
mais branda do que a indicada na ICVM 306/99, que, de forma geral, estipulou, em seu
art. 3o, que “[a] administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser
exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM”. Tal incoerência foi,
inclusive, corrigida quando da edição da ICVM 497/1113, que revogou a primeira.

26.
Nesse contexto, não haveria como se sustentar a interpretação, defendida por
parte dos acusados, de que a administração irregular de carteiras deixaria de ter
natureza grave quando o autor do ilícito fosse AAI. Tratar-se-ia, aliás, de interpretação
teratológica, pois a administração irregular de carteira realizada por AAI, participante do
sistema de distribuição de valores mobiliários, e, portanto, conhecedor das regras que se
aplicam a esse segmento, constitui conduta ainda mais grave do que quando realizada
por pessoa não registrada na CVM.

27.
Aplica-se, portanto, em casos como o presente, a penalidade prevista na ICVM
306/9914, que vale para toda e qualquer pessoa que exerça a administração profissional
de carteira de valores mobiliários sem estar habilitada para tal atividade pela CVM.

28.
Paulo Beyruthe também alega que responderia a ordens dos sócios majoritários,
os quais teriam posição hierárquica superior e ciência de “tudo o que ocorria”. Além
disso, somente esses sócios poderiam fazer ordens a termo.

29.
Os clientes estariam informados dos riscos do mercado e seriam previamente
informados de todas as operações. Além disso, muitos frequentavam a Hera e estariam
de má fé para tentar recuperar o capital perdido com a crise de 2008. Sobre os contratos
de ressarcimento, ele os teria assinado por coação moral por parte da Hera.

30.
Contra Marcelo Cavalari, pesa uma reclamação, embasada por arquivos de áudio
que mostram o acusado se justificando perante o cliente por operações já realizadas que
não teriam dado certo. A existência nesses diálogos, de expressões como “eu fui lá e

coloquei”, “eu entrei nessa daí (...) na maior das boas intenções”, “eu continuo lançando
opções”, “a gente fez na maior das boas intenções”, comprovam a autonomia do AAI na
gestão dos recursos do cliente. Nas gravações também são mencionadas operações com
opções realizadas em nome da mãe do reclamante.

31.
Segundo Marcelo, a política de know your client era aplicada, mas não havia
outorga de poderes para o AAI. A realização de negócios semelhantes por várias pessoas
em datas próximas ou coincidentes teria ocorrido porque ele teria ofertado aos clientes
as mesmas oportunidades. Por fim, as operações realizadas não seriam tão complexas
como faria crer a Acusação.

32.
Contra Fernando Pinto não foram apresentadas reclamações, mas um dos
clientes que aparecia na lista de operações semelhantes realizadas por ele declarou não
haver comandado um série de ordens com as quais fora confrontado pela investigação e
“que as operações eram comandadas pelo próprio Sr. Fernando, sendo que tomava
conhecimento da realização de algumas delas por meio da correspondência”.

33.
Além disso, o investidor afirmou possuir conhecimento limitado sobre as
operações realizadas e desconhecer as estratégias utilizadas por Fernando Pinto (não
conheceria os mercados de opções e a termo).

34.
Fernando, por sua vez, afirma que a Acusação se baseou no depoimento de uma
só testemunha, que fez afirmações vagas e contraditórias. Fernando anexou
manifestações de 4 clientes, todas de mesmo teor, informando que ele não exerceria a
administração de carteira daqueles clientes.

35.
Camilo Holz tinha uma reclamação contra si, a respeito de operações com um
ativo específico (CESP6) para um único cliente (Housing). Um dos indícios trazidos pela
Acusação é um email enviado por Camilo ao reclamante, no qual, segundo a SMI, o AAI
justificaria as perdas ocorridas com o papel e demonstraria a criação da estratégia e a
execução das negociações pelo próprio Camilo.

36.
Camilo ainda foi citado em 2 depoimentos de investidores, que o mencionaram
como contato na Hera. Em um deles (D.B.O.), um amigo que seria o responsável
informal pelas operações em bolsa da Housing, dá a entender que investia por meio da
Hera, por home broker ou pela mesa de operações, mas que uma pequena parcela de
seus recursos seria administrada pela Hera, com algumas operações realizadas e
relatadas posteriormente por Camilo, que teria “atuado dentro da autonomia combinada
entre ambos”.

37.
A outra depoente (I.T.S.C.), familiar de D.B.O., informou que este seria
responsável pelos investimentos e, somente após intimação da CVM, teria descoberto
que D.B.O. não possuía vínculos com a Hera, e que a gestão de suas operações, segundo
D.B.O., teria sido feita por Camilo Holz.

38.
A Acusação, entretanto, informou que o código de assessor utilizado nas
operações com CESP6 realizadas em nome desses clientes seria do AAI Marcelo Uva
(código 522), e não de Camilo (código 516), não existindo, portanto, nenhuma outra
prova concreta de que Camilo teria realizado tais negociações.

39.
Em sua defesa, Camilo argumenta que D.B.O. atuava como procurador da
Housing, que esta teria conhecimento das operações por ele realizadas e que somente

teria reclamado após ter prejuízo em determinadas operações. Tal autonomia citada pelo
cliente seria referente à colocação de ordens administradas.

40.
Além disso, o email enviado ao cliente não seria prova de realização de
operações, pois estabelecer estratégia não significaria administrar carteira, mas somente
um incentivo para que ele continuasse investindo no mercado de valores mobiliários. O
depoimento de I.T.S.C. deixaria claro que D.B.O. seria o administrador da sua carteira,
tendo inclusive sido ressarcida dos prejuízos por D.B.O.

41.
Marcelo Uva não possuía reclamações contra si, mas na análise das operações
realizadas ao longo de 2008, a SMI identificou a realização de operações semelhantes
para diversos de seus clientes, como já informado. Além disso, seu nome constava na
assinatura do email enviado à Housing e as operações com o ativo CESP6 relatadas pela
acusação foram realizadas com o seu código de assessor.

42.
Para Marcelo, esse email não seria capaz de provar a ocorrência de
administração irregular de carteira, pois não haveria qualquer menção à ocorrência de
operação sem autorização do investidor. E a empresa teria, ainda, investido um
montante maior do que o exigido para ser considerada investidora qualificada pela CVM.

43.
Isto posto, a execução praticamente simultânea de operações com os mesmos
ativos e seguindo as mesmas estratégias, relativamente complexas para o investidor
médio, consiste em forte indício de que os AAIs teriam autonomia para fazer os
investimentos em nome de seus clientes.

44.
Além disso, nenhuma das defesas apresentou provas concretas que contrariem a
tese de acusação. Poderiam ter sido apresentados emails, conversas de chat ou
gravações de ligações realizadas com os clientes que comprovassem a autorização dos
clientes para realização das operações, mas nenhuma dessas possibilidades probatórias
foi utilizada pelos acusados15. Como já exposto, a existência de um único indício não
seria suficientemente forte para uma condenação. São necessários outros indícios, que
convergentes, possam levar ao convencimento do julgador.

45.
Nesse caso concreto, para alguns dos acusados, há três indícios que concorrem
para sua condenação: (i) a realização das já citadas “operações semelhantes”; (ii)
reclamações e depoimentos de clientes; e (iii) a ausência de qualquer documentação
comprobatória da autorização dos clientes para a colocação de ordens em seu nome,
embora todos os AAIs tenham afirmado que as ordens eram repassadas por telefone,
email ou MSN (fls. 965 a 967).

46.
Além desses indícios, são agravantes para o caso os montantes envolvidos e o
número de clientes atingidos16, o que demonstra não ser a prática de administração
irregular de carteira uma ocorrência isolada ou eventual, mas sim uma prática
sistemática dos seguintes AAIs:

i) Paulo Beyruthe teria negociado, nas operações analisadas, um volume
total de R$50,97 milhões (fl. 938) e envolvido, no mínimo, 23 investidores
(fl. 935);

ii) Marcelo Cavalari teria negociado, nas operações analisadas, um volume
total de R$7,24 milhões (fl. 946) e envolvido, no mínimo, 15 investidores
(fl. 942);

iii) Fernando Pinto teria negociado, nas operações analisadas, um volume total
de R$3,09 milhões (fl. 952) e envolvido, no mínimo, 9 investidores (fl.
952); e

iv) Marcelo Uva teria negociado, nas operações analisadas, um volume total
de R$20,16 milhões (fl. 964) e envolvido, no mínimo, 8 investidores (fl.
965).

47.
Além da realização de operações semelhantes para vários clientes, nos
montantes acima indicados, pesam contra Paulo Beyruthe e Marcelo Cavalari
reclamações e depoimentos de investidores confirmando suas condutas como
administradores de suas carteiras de investimento. Contra este último, as gravações
apresentadas pelo reclamante comprovam sua autonomia para executar ordens em seu
nome. Contra o primeiro, o grande volume de reclamações e acordos extrajudiciais
realizados também ajuda a formar minha convicção.

48.
Em relação a Fernando Pinto não há reclamações específicas protocoladas na
CVM. No entanto, o cliente R.B. afirmou que, por não entender das operações, estas
“eram comandadas pelo próprio Sr. Fernando, sendo que tomava conhecimento da
realização de algumas delas por meio da correspondência”.

49.
O conteúdo desse depoimento somando à realização de diversas idênticas
operações complexas para variados clientes em reduzidos espaços de tempo (v.g, foram
detectadas 10 operações de rolagem de opções para 9 investidores no período de 8
minutos em 09/09/2008, – fls. 950), bem como a ausência de qualquer comprovação
quanto à autorização das operações, compõem o conjunto de indícios concorrentes que
justificam a condenação de Fernando Pinto.

50.
Também não foram formuladas reclamações contra Marcelo Uva, mas o
depoimento de I.T.S.C. demonstra que, apesar da ausência de qualquer contato da
depoente com Marcelo Uva, foi através do código de assessor deste que foram realizadas
diversas negociações em nome de I.T.S.C.

51.
Trata-se, portanto, de infração de extrema gravidade, uma vez que Marcelo Uva,
mesmo não tendo tido qualquer contato com I.T.S.C., realizou diversas operações em
seu nome, violando de forma flagrante o mais básico dever pertinente à atividade de
agente autônomo de investimento.

52.
Além disso, há diversas operações semelhantes realizadas por Marcelo Uva
durante curtíssimos espaços de tempo, como, por exemplo, as realizadas no dia
16/04/2008, quando, conforme demonstrado no termo de acusação, foram efetuadas 24
transações para 8 clientes diferentes no período de 11 minutos (entre 11:19:02 e
11:30:01).

53.
A argumentação do acusado de que as operações com opções teriam sido
realizadas no mesmo dia por se tratar de dia de vencimento de opções na BM&FBovespa
também não procede. O vencimento de opções ocorreia na 3a segunda-feira do mês ou
no dia útil seguinte, quando houvesse feriado. As operações de financiamento e rolagem
de opções listadas no relatório (parágrafo 39) foram realizadas em 16/04/2008 e
13/08/2008, ambas as datas caíram em uma quarta-feira, que sequer foram precedidas
por feriados.

54.
Não se pode também deixar de observar, com caráter obter dictum, que Marcelo
Uva era detentor de 100% das cotas da Hera no momento da extinção dessa sociedade,
em 15/10/2015 (fato novo trazido aos autos, que será analisado no capítulo a seguir), e
foi, portanto, responsável por essa extinção, mesmo ciente da existência do presente
processo administrativo sancionador envolvendo aquela sociedade. Este tipo de atitude
não condiz com os elevados padrões éticos e de boa-fé que devem ser seguidos por um
agente autônomo de investimento, como é exigido pela própria ICVM 497/11, vigente à
época da extinção da sociedade17.

55.
Assim, considerando a quantidade de operações semelhantes realizadas por
Marcelo Uva, o depoimento de I.T.S.C. (que corrobora a atuação do acusado em nome de
cliente com a qual sequer teve contato) e a ausência de qualquer comprovação de
autorização em relação às referidas ordens, entendo haver elementos convergentes
suficientes para sua condenação, com os agravantes citados nos parágrafos 0.iv, 49 e 50.

56.
Quanto a Camilo Holz, entendo não haver indícios suficientes para afirmar que
ele tenha exercido administração irregular de carteira. Não há realização de operações
semelhantes por ele em nome de seus clientes, e os depoimentos existentes não deixam
claro sua participação efetiva na condução das operações dos investidores. O email
enviado à Housing, principal prova apresentada pela Acusação, é, a meu ver, vago e
inconclusivo.

57.
Assim, diante da ausência de operações semelhantes, remanesce apenas um
indício de irregularidade (depoimento de D.B.O.), de forma que esse indício isolado não
seria suficiente para embasar a condenação.

III.
Da sociedade Hera Investment Agentes Autônomos de Investimento
Limitada

58.
A Hera, sociedade de AAI, também foi acusada pelas mesmas infrações dos
agentes autônomos que participavam do seu capital social.

59.
A defendente alega que a pessoa jurídica seria somente uma ficção, e que ela
própria não praticaria ato algum, pois seu propósito seria apenas proporcionar ao sócio
agente autônomo de investimento estrutura para o exercício de sua atividade
profissional.

60.
Acrescenta que ela não teria emitido, repassado ou acatado ordens, pois não
teria “vontade própria, não [teria] raciocínio, e nem cognição, para, por si só, se dar às
práticas ora imputadas a seus sócios”. Conclui, então, com base nos arts. 2o, 3o e 17 da
ICVM 434/0618, que apenas o AAI pessoa física poderia ser responsabilizado, uma vez
que ele seria, como o nome já diz, “autônomo”, tornando-se impossível monitorar e
fiscalizar toda sua atividade diária.

61.
Trata-se de questão polêmica19 e de difícil análise, o que é agravado pelo
conteúdo pouco preciso da ICVM 434/06, vigente à época dos fatos e que foi revogada
em 2011 pela ICVM 497, que aprimorou intensamente o regime regulatório aplicável aos
agentes autônomos de investimento.

62.
A ICVM 434/06, embora de forma um tanto reticente e por vezes contraditória,
previa que a autorização para o exercício de atividade de agente autônomo de

investimento “somente ser[ria] concedida à pessoa natural” (art. 3o, g.n), o que estava
em sintonia com o art. 2o, que consignava que AAI seria “preposto de instituição
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários”.

63.
Além disso, o art. 1720 da ICVM 434/06, ao abordar a responsabilidade pelo
exercício da atividade em questão, afirmava categoricamente que o AAI “é responsável
(...) pelos atos que infringirem normas legais ou regulamentares”, o que denotaria que
apenas o agente autônomo propriamente, enquanto pessoa física que exerce a atividade,
poderia ser responsabilizado.

64.
O parágrafo único do art. 2o da ICVM 434/06, por sua vez, permitia que os
agentes autônomos de investimento constituíssem pessoa jurídica, a qual
obrigatoriamente teria como sócios unicamente21 agentes autônomos de investimento
pessoas naturais, que, com exclusividade, exerceriam as atividades próprias de agente
autônomo (art. 8o, II22).

65.
Como se verifica, a ICVM 434 já indicava, nada obstante suas limitações e
incongruências23, que, mesmo no caso de participação em uma sociedade, a atividade
própria de agente autônomo era exercida pelas pessoas naturais que compunham o
quadro social, de forma que a sociedade teria natureza meramente instrumental,
servindo apenas para fornecer uma estrutura que colaborasse com a atuação dos
profissionais (pessoas naturais) autorizados pela CVM.

66.
Trata-se, pelas suas características, de sociedade com caráter “uniprofissional”,
em que todos os sócios possuem a mesma profissão e utilizam a pessoa jurídica apenas
como instrumento que fornece a estrutura física e formal para que cada um dos sócios
exerça suas atividades profissionais de forma pessoal e recebam remuneração em
virtude de seu trabalho, deduzidas as despesas da pessoa jurídica ou conforme algum
outro critério de distribuição previsto no contrato social24.

67.
Um exemplo emblemático dessa situação seria a sociedade de advogados, em
relação à qual a Lei no 8.906/94 adotou sistema no qual o exercício da atividade
profissional de advogado é sempre pessoal, mesmo quando ele estiver vinculado a uma
pessoa jurídica (necessariamente uniprofissional).

68.
O Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, editado com fulcro no
arts. 15 e 78 da Lei no 8.906/94, é explícito ao afirmar que as “atividades profissionais
privativas dos advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade
os honorários respectivos” (redação atual conforme Resolução OAB no 02, de
12/04/2016)25.

69.
A semelhança do sistema legal das sociedades de advogados com o adotado
pelas instruções editadas pela CVM sobre AAI (ICVM nos. 434/11 e 497/11), apresenta-se
bastante evidente, o que corrobora que a sociedade de agentes autônomos de
investimento é apenas uma estrutura para facilitar o exercício pessoal da profissão de
AAI. A título de exemplo dessas semelhanças, podemos citar a natureza simples das
sociedades, a proibição de sócios que não sejam profissionais habilitados para o exercício
da profissão e a impossibilidade de participação em de mais de uma sociedade do
gênero.

70.
Aliás, a norma mais recente (ICVM 497/11), editada após os fatos analisados no
presente caso, deixa todas essas questões muito mais claras, reiterando, de forma bem

técnica e precisa, que o AAI é apenas a pessoa natural (arts. 1o e 3o), bem como que o
quadro societário da pessoa jurídica, de natureza simples, deve ser composto
exclusivamente por Agentes Autônomos de Investimento, sem exceção.

71.
Além disso, ao prever a obrigação de a corretora manter lista atualizada dos AAI
a ela vinculados, a ICVM 497/11 determina que tal lista deve conter as pessoas naturais
habilitadas pela CVM (art. 16, § 2o), e não a pessoa jurídica, justamente porque esta não
exerce a atividade de agente autônomo.

72.
O AAI, segundo a regra atual, para exercer sua atividade, deve celebrar contrato
com corretora26 ou ser sócio de pessoa jurídica (sociedade de AAI) que tenha contrato
com corretora, de forma que se encontra, atualmente, bastante claro que a pessoa
jurídica seria apenas uma “ponte” formal entre a corretora e o AAI sócio.

73.
Nesse contexto, que buscou propósitos de racionalização, a corretora, desde que
celebre contrato com a sociedade de AAI, passaria a poder operar com todos os sócios
(AAI) desta pessoa jurídica, sem a necessidade de um contrato individual para cada
profissional (art. 3o e incisos da ICVM 497/11).

74.
Apesar de, à época dos fatos, viger a ICVM 434, a análise da nova ICVM 497
ajuda a entender a natureza e o objetivo da sociedade de AAI, uma vez que foi editada
para aperfeiçoar e esclarecer o sistema regulatório pertinente.

75.
Aliás, interessante ressaltar que o relatório de análise da audiência pública
relativa à ICVM 497 contém trecho que aduz expressamente ter a nova regulação optado
por “manter” a regra de que o responsável pela atividade é a pessoa natural habilitada
como AAI, além da corretora a quem este estiver vinculado, pelo dever de fiscalização.
Eis o trecho pertinente do aludido relatório (item 3.2):

“Neste sentido, será mantida a linha originariamente adotada, de permissão de
constituição de pessoas jurídicas e de exigência de seu registro, sem que
persista, porém, a distinção entre agente autônomo pessoa natural e agente
autônomo pessoa jurídica, hoje adotada. As responsabilidades permanecem,
assim, nas pessoas naturais prestadoras dos serviços e, como se verá em
outros pontos, nos intermediários.” (g.n.)

76.
Não há, portanto, dúvida de que, mesmo antes da ICVM 497/11, seria o AAI
(pessoa natural) responsável pelos atos que realizar no exercício de sua atividade, sem
previsão de solidariedade, corresponsabilidade ou dever de fiscalização pela sociedade
uniprofissional da qual participe.

77.
A corretora, por sua vez, teria a obrigação de fiscalização/supervisão dos
agentes autônomos (pessoas naturais) a ela vinculados, conforme previa o art. 17, § 2o,
da ICVM 434/06 (regra que, atualmente, encontra-se no art. 17 e seus incisos da ICVM
497/11). A regulação da CVM poderia incluir regra semelhante para as sociedades de
agentes autônomos, mas assim não o fez, o que impede que se considere essa sociedade
como um “gatekeeper” adicional no sistema27.

78.
Além disso, a acusação não imputou qualquer ato, omissivo ou comissivo, à
pessoa jurídica Hera, apenas afirmando que seus sócios agentes autônomos teriam agido
de forma irregular e disso decorreria sua responsabilidade, o que não me parece
adequado, uma vez que não seria cabível a responsabilização objetiva em sede

disciplinar, em virtude da conduta de outra pessoa e sem que se demonstrasse a
coparticipação28.

79.
Não se deve, contudo, confundir essa situação com aquela em que o ato é da
sociedade, mas que o diretor que a “representou” (rectius, “presentou”) ou responsável
técnico podem ser punidos em virtude da violação dos seus deveres (fiduciários ou de
outra natureza), hipóteses em que haveria duas condutas sujeitas a punição (ato em si e
violação do dever fiduciário ou técnico). No presente caso, repise-se, os atos não são da
sociedade, mas sim do AAI pessoa física, inexistindo ainda qualquer obrigação legal ou
regulatória de fiscalização por parte da sociedade uniprofissional, e nem mesmo previsão
de regras sobre centros de imputação de responsabilidade.

80.
Assim, diante das características da sociedade em questão, da regulação
aplicável e do sistema pertinente aos agentes autônomos de investimento, não se
poderia admitir, especialmente em face da ausência de regra específica, que o ato
pessoal do AAI acarretasse a responsabilidade da sociedade instrumental que lhe dá
suporte, posto que se configuraria uma espécie de responsabilidade disciplinar objetiva.

81.
Como já exposto, as normas da ICVM 434/06 (arts. 2o e 3o), bem como as
regras ainda mais claras da nova ICVM 497/11 (arts. 1o e 3o), demonstram que a
atividade de agente autônomo é exercida apenas pela pessoa física registrada como tal
na CVM, sendo a sociedade de AAI meramente um suporte estrutural e “ponte” com a
corretora (art. 3o, II, da ICVM 497/11 – dispensando contratos individuais), razão pela
qual não tenho dúvida de que a conduta é pessoal do agente autônomo pessoa física,
não podendo a sociedade ser punida de forma objetiva, sem que mesmo lhe seja
imputada uma conduta “típica” específica.

82.
Registre-se, para que o presente voto não seja interpretado de forma
equivocada, que o entendimento exposto não repercute na questão geral da possibilidade
de responsabilização administrativa de pessoa jurídica (como alguns advogam), mas
apenas que, no caso de agente autônomo de investimento, por opção regulatória,
adotou-se um modelo em que a pessoa natural é registrada e fica habilitada a realizar
essa atividade, sendo a sociedade apenas um instrumento jurídico que oferece estrutura
e outras vantagens formais para que os agentes autônomos individualmente atuem.

83.
Saliente-se que a sociedade de AAI, enquanto pessoa jurídica, não está
habilitada a mandar ordens para a corretora executar, porquanto essa atividade fica
restrita a seus sócios (todos AAI), o que torna evidente que ela não exerce a função de
agente autônomo de investimento, e, portanto, até mesmo por ausência de conduta,
estaria inviabilizada a sua punição pelo exercício dos atos irregulares em questão.

84.
Se o regime regulatório permitisse que a sociedade fosse habilitada como agente
autônomo, e exercesse a atividade pertinente por meio de seus funcionários ou diretores,
não haveria dúvida quanto à possibilidade de sua punição disciplinar, pois o ato seria
seu. Não é essa, contudo, a modelagem regulatória em análise, e nem mesmo seria a
realidade de fato existente no mercado.

85.
Além disso, nenhuma norma regulatória prevê que a sociedade seria
responsável pelos atos dos agentes autônomos, o que configura mais uma razão a
impedir que se replique a punição do profissional autônomo na pessoa jurídica
uniprofissional da qual ele participa.

86.
Ressalve-se que existem hipóteses que envolvem atos próprios da sociedade de
AAI, o que, naturalmente, justifica sua punição, como no caso de ela admitir em seu
quadro societário alguém que não seja agente autônomo de investimento ou quando
preste, enquanto pessoa jurídica, informação falsa ao investidor, hipóteses em que seria
cabível e necessária sua punição (como exemplo, podemos citar o PAS CVM no
SP2013/0292, julgado nesta mesma sessão, no qual a Time Agentes Autônomos de
Investimentos Ltda. foi condenada por atos próprios).

87.
Quanto ao argumento de que a sociedade obteve benefícios financeiros em
decorrência das operações irregulares praticadas pelos AAI pessoas físicas, cumpre
ressaltar que o que se está aqui analisando é a responsabilidade disciplinar, o que não se
confunde com a responsabilidade civil, razão pela qual o recebimento de benefício, por si
só, não justifica a punição disciplinar, para a qual seria necessário ato violador de algum
dispositivo legal ou regulatório.

88.
Desta forma, a sociedade poderá, eventualmente, ser responsabilizada
civilmente pelos prejuízos causados aos usuários do serviço, com base em normas de
direto civil, mas isso não justifica nem repercute na questão da responsabilidade
administrativa29.

89.
Nesse contexto, não vejo como condenar a sociedade pelos atos pessoais do
agente autônomo que dela é sócio, pelas seguintes razões que são aqui sintetizadas: a)
conforme regulamento da CVM, a pessoa habilitada a atuar como AAI é apenas a pessoa
física registrada como tal; b) os atos irregulares em discussão foram realizados pelos
agentes autônomos pessoas físicas; c) a sociedade uniprofissional de AAI possui natureza
apenas auxiliar e instrumental, não podendo atuar diretamente como AAI; d) não houve
ato ou omissão da sociedade que acarrete infração a alguma norma legal ou regulatória;
e e) não há responsabilidade objetiva em sede disciplinar.

90.
Do exposto, voto pela ilegitimidade da Hera quanto à acusação de atuar
irregularmente como administrador de carteira de valores mobiliários (art. 23 da Lei
6.385/76 c/c o art. 3o da ICVM 306/99, e ao art. 16, inciso IV, “b”, da ICVM 434/06),
uma vez que os atos que suportam a acusação não foram por ela realizados.

91.
Ressalve-se, por fim, que a Hera, após a inclusão do processo em pauta para
julgamento, apresentou petição pela qual a própria “finada” informou a sua extinção em
15/10/2015 e requereu a correspondente extinção da punibilidade contra sua “pessoa”
com fulcro na aplicação analógica do art. 107 do Código Penal. Abstemo-nos de analisar
essa intrincada questão, bem como a eventual má-fé do sócio remanescente (Marcelo
Uva) que promoveu a extinção irregular (sem equacionamento do “passivo contingente”
decorrente da presente PAS), uma vez que a ausência de uma das condições da ação
tornou prescindível a análise da nova questão apresentada.

IV.
Falta de diligência da Socopa e de seu diretor responsável

92.
Por fim, a Acusação imputa responsabilidade, com fulcro no art. 17, §2o da ICVM
434/0630, à Socopa e ao diretor responsável, Álvaro Vidigal, pela falha na supervisão dos
agentes autônomos acusados, que praticaram administração irregular de carteira de
valores mobiliários.

93.
Concordo que é responsabilidade da instituição intermediária manter sistemas de
controle que a permitam fiscalizar a atuação de seus agentes autônomos de

investimento. No caso concreto, a maneira de detectar a atuação irregular da Hera de
seus agentes seria, principalmente, por meio da constatação da execução de ordens
semelhantes (praticamente iguais) para vários clientes em espaço reduzido de tempo, o
que, apesar de por si só não ser ilegal, impunha à corretora a adoção de medidas de
verificação e fiscalização.

94.
Não está claro nos autos quem recebia essas ordens na Socopa, nem se havia
previsão, em seus sistemas de controles internos, de alguma rotina que pudesse detectar
a existência desse tipo de colocação de ordens por parte dos AAI. A Socopa não detalhou
seus supostos procedimentos de controle, limitando-se a mencionar sua existência.

95.
A corretora alega que até o advento da ICVM 497/2012 haveria dúvidas sobre os
limites de atuação dos AAI e que ela teria adotado os controles disponíveis e exigidos na
época, os quais não seriam tão rígidos e aperfeiçoados como os dos dias de hoje. Assim,
atividades fora do padrão, que poderiam ser detectadas pelos sistemas atuais, talvez não
pudessem ser detectadas pelos sistemas anteriores.

96.
O acompanhamento da posição dos clientes por meio do Sistema SINACOR não
teria mostrado nenhuma distorção de natureza ou volume nas operações repassadas
pelos Agentes Autonômos vinculados à Hera. Além disso, as operações teriam sido
regularmente registradas, seriam lícitas e estariam de acordo com a capacidade
econômico-financeira dos clientes. A corretora também não teria recebido nenhuma
reclamação de clientes no período investigado (ao longo de 2008 e no início de 2009), e
a primeira reclamação recebida por execução infiel de ordens por parte dos AAIs
vinculados à Hera teria ocorrido após os atos investigados pela Acusação.

97.
A corretora ainda lista a quantidade de acessos ao home broker realizada por
alguns dos investidores citados no processo, argumentando que, ao acessar esse
sistema, os clientes estariam informados de suas operações.

98.
Considero pertinente o argumento referido no item 0 supra. De fato, caso não
estivessem disponível no mercado sistemas automatizados que permitissem identificar a
colocação de ordens iguais para clientes diferentes, seria mais difícil identificar a atuação
irregular dos AAIs da Hera como administradores de carteira.

99.
Entendo a dificuldade de se reconhecer, em meio a centenas ou milhares de
operações realizadas durante um dia, a similaridade de ordens colocadas por
determinados AAIs. Além disso, como argumentado pela defesa, as ordens estavam
sendo corretamente colocadas por AAIs registrados na CVM e se encontravam dentro da
capacidade econômico-financeira dos investidores.

100.
Entretanto, na continuação da sua defesa, o principal controle que a Socopa
afirmou fazer à época era a verificação cadastral para que os endereços dos clientes
estivessem corretos e, assim, pudessem receber corretamente os Avisos de Negociação
de Ativos – ANA e os extratos de custódia. Sendo assim, não se pode considerar que o
sistema de controle da Socopa fosse eficaz para os fins aos quais se destinava. O fato de
o investidor receber os ANAs e extratos de custódia não autoriza o AAI a fazer operações
em seu nome, uma vez que a autorização para execução dessas ordens tem que ser
dada pelo investidor antes de sua colocação. Não se pode ignorar, ainda, que, nos
termos do art. 17, §2o da ICVM 434/06, “[a] responsabilidade administrativa da
instituição intermediária decorrerá de eventual falta em seu dever de supervisão sobre os
atos praticados pelo agente autônomo”.

101.
Assim, embora os pontos levantados pela defesa possam ser atenuantes, não se
pode ignorar que a Socopa não deixa de ser responsável pela fiscalização eficaz dos atos
praticados pelos AAIs a ela vinculados. Se o sistema utilizado à época não permitia
detecção automática do tipo de operação realizada pelos agentes autônomos de
investimento, outras rotinas ou sistemas de monitoramento possíveis para a época (v.g.,
auditorias periódicas ou registro por escrito ou gravados das colocações de ordens,
mesmo que por amostragem) deveriam ter sido implementados para impedir que estes
agentes exercessem, de forma irregular, a administração de carteira de seus clientes.
Nenhuma prova nesse sentido foi apresentada.

102.
Como bem expôs o diretor-relator Roberto Tadeu, no âmbito do PAS CVM
SP2012/0218, a exigência de registro dos agentes autônomos de investimento na CVM,
entre outras coisas, visa a “garantir a prestação de um serviço de qualidade tanto para
as instituições que os contratam quanto para os investidores que irão captar”.

103.
Assim, a fim de garantir a higidez do sistema, a CVM impõe às instituições
intermediárias o dever de fiscalizar a atuação dos agentes autônomos contratados, para
que estes não atuem em desrespeito às disposições normativas.

104.
Fica claro, portanto, que a Socopa não teve êxito em realizar a contento a
supervisão dos AAIs contratados por meio da Hera, pelo que deve ser responsabilizada
por infração ao art. 4o, PU da ICVM 387/03 e ao art. 17, §2o da ICVM 434/06, embora se
deva considerar, para fins de dosimetria, as particularidades já mencionadas.

105.
Por fim, em virtude da regra prevista no art. 4o, PU da ICVM no 387/03, o
diretor responsável pelo cumprimento daquela Instrução deve empregar, no exercício de
sua atividade, “o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar
à administração de seus próprios negócios (...), respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão”.

106.
Trata-se, assim, da responsabilidade relacionada ao que se convencionou
denominar de centro de imputação de responsabilidades, que, como reiterado pelo
Colegiado em diversas oportunidades31, decorre da atribuição a um ou mais indivíduos a
tarefa de atuar com a missão de “assegurar a implementação de procedimentos e
controles internos necessários para que certas normas sejam cumpridas pelo
administrado”32.

107.
Além de repetir os argumentos utilizados pela Socopa, Álvaro Vidigal alegou que
não tinha, à época, a função de acompanhar e fiscalizar as operações realizadas pela
Hera. Contudo, conforme informado pela própria corretora (fl. 810), constata-se que ele
era realmente o diretor da Socopa responsável pelo cumprimento da ICVM 387/03, o que
torna insubsistente essa linha de defesa.

108.
Desta forma, pelas mesmas razões aplicadas à Socopa, e na ausência de
demonstração que o diretor responsável instituiu controles e procedimentos adequados e
suficientes para evitar o descumprimento sistemático da ICVM 434/06 pelos AAI
prestadores de serviços para a Socopa, deve ele ser responsabilizado com fulcro no
parágrafo único do art. 4o da ICVM 387/03.

V.
Conclusão

109.
Do exposto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita e com fulcro no art. 11
da Lei 6.385/76, no art. 18 da ICVM 306/99 e no art. 16, inciso IV, “b”, da ICVM 434/06, voto:

i)
pela condenação de Paulo Henrique Beyruthe à pena de proibição temporária,
pelo prazo de 6 (seis) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, por infração ao art.
23 da Lei 6.385/76 c/c o art. 3o da ICVM 306/99, por atuar irregularmente como
administrador de carteira de valores mobiliários, tendo sido levado em conta, na
dosimetria da pena, a natureza grave da infração, a quantidade de clientes
afetados (23), o número de reclamações apresentadas (7), o volume financeiro
negociado (R$ 50,97 milhões) e o período em que o agente operou (todo o ano
de 2008);

ii)
pela condenação de Marcelo Rocha Uva à pena de proibição temporária, pelo
prazo de 6 (seis) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, por infração ao art.
23 da Lei 6.385/76 c/c o art. 3o da ICVM 306/99, por atuar irregularmente como
administrador de carteira de valores mobiliários, tendo sido levado em conta, na
dosimetria da pena, a natureza grave da infração, a quantidade de clientes
afetados (8), o volume financeiro negociado (R$ 20,16 milhões), o período em
que o agente operou (ano de 2008), a realização de operações sem sequer ter
tido contato com o cliente e o histórico do acusado, que foi condenado no PAS
CVM no SP2012/0480, julgado em 06/10/2015 (ainda não transitado em
julgado);

iii)
pela condenação de Marcelo Pereira Cavalari à pena de proibição temporária,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, por infração ao art.
23 da Lei 6.385/76 c/c o art. 3o da ICVM 306/99, por atuar irregularmente como
administrador de carteira de valores mobiliários, tendo sido levado em conta, na
dosimetria da pena, a natureza grave da infração, a quantidade de clientes
afetados (15), a existência de reclamações de investidores, a comprovação do
ilícito de forma inequívoca por meio de gravação telefônica e o volume financeiro
negociado (R$ 7,4 milhões);

iv)
pela condenação de Fernando Borges Pinto à pena de proibição temporária,
pelo prazo de 3 (três) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer
modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, por infração ao art.
23 da Lei 6.385/76 c/c o art. 3o da ICVM 306/99, por atuar irregularmente como
administrador de carteira de valores mobiliários, tendo sido levado em conta, na
dosimetria da pena, a natureza grave da infração, a quantidade de clientes
afetados (9), o volume financeiro negociado (R$ 3,09 milhões) e o período em
que o agente operou (ano de 2008);

v)
pela extinção do processo em virtude da ilegitimidade passiva da Hera
Investment Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. quanto à
acusação de atuar irregularmente como administrador de carteira de valores
mobiliários (art. 23 da Lei 6.385/76 c/c o art. 3o da ICVM 306/99);

vi)
pela absolvição de Camilo Holz Pereira Nunes da acusação de atuar
irregularmente como administrador de carteira de valores mobiliários (art. 23 da
Lei 6.385/76 c/c o art. 3o da ICVM 306/99);

vii)
pela condenação de Socopa – Sociedade Corretora Paulista S.A. à pena de
multa pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por infração ao
parágrafo único do art. 4o da ICVM 387/03 c/c o art. 17, §2o, da ICVM 434/06,
por não agir com a devida diligência na fiscalização de agentes autônomos de
investimento a ela vinculados, tendo sido considerados, na dosimetria da pena,
as limitações de instrumentos de fiscalização disponíveis à época, o que
dificultava a detecção das irregularidades analisadas no presente caso; e

viii)
pela condenação de Álvaro Augusto de Freitas Vidigal, na qualidade de
diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 387/03, à pena de multa
pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por infração ao parágrafo
único do art. 4o da ICVM 387/03, por não agir com a devida diligência na
fiscalização de agentes autônomos de investimento vinculados à Socopa, tendo
sido considerados, na dosimetria da pena, as limitações de instrumentos de
fiscalização disponíveis à época, o que dificultava a detecção das irregularidades
analisadas no presente caso.

110.
Proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, nos termos do MEMO n° 3/2013/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU, de 16.01.2013 (fls. 914), para as providências que julgarem cabíveis no
âmbito de suas competências.

111.
Finalmente, proponho, ainda, que, uma vez transitada em julgado, a decisão
proferida neste processo seja comunicada à BM&FBOVESPA para a adoção das
providências que julgar cabíveis.

112.
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
-------------------------
1 Lei no 9.873/99, art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e
indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
2 Lei no 9.873/99, art. 2o. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que
importe apuração do fato (...).
3 Art. 23 - O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão.
§1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao
administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
4 Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural
ou jurídica autorizada pela CVM.
5 Revogada pela ICVM 558/15, de 26/03/2015.
6 Art. 1o A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional de atividades relacionadas,
direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários,
incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor.

§ 1o O registro de administrador de carteiras de valores mobiliários pode ser requerido em ambas ou em uma das
seguintes categorias:
I – administrador fiduciário;
II – gestor de recursos.
7 Nesse sentido, vide PAS CVM RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 17/10/2006;
PAS CVM RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, julgado em 31/03/2009; PAS CVM RJ2009/10246, Dir. Rel.
Alexsandro Broedel Lopes, julgado em 09/11/2010; PAS CVM RJ2011/940, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em
10/07/2012 e PAS CVM RJ2012/9490, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 10/03/2015.
8 Julgado em 17/10/2006, diretor-relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa.
9 PAS CVM no 22/94, diretor-relator Luiz Antonio Sampaio Campos, julgado em 15/04/2004, PAS CVM no
RJ2013/9904, diretor-relator Roberto Tadeu, julgado em 28/04/2015; PAS CVM no 23/10, diretor-relator
Roberto Tadeu, julgado em 04/11/2014; PAS CVM no 19/09, diretor-relator Eli Lória, julgado em 07/06/2011,
PAS CVM no 11/09, diretora-relatora Luciana Dias, julgado em 03/04/2012, PAS CVM no RJ2013/2714,
diretora-relatora Luciana Dias, julgado em 07/10/2014.
10 Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos, no PAS CVM no 22/94, julgado em 15/04/2004.
11 Paulo Henrique Beyruthe, Fernando Borges Pinto e Marcelo Rocha Uva, ao longo do ano de 2008. Marcelo
Pereira Cavalari, de janeiro a março de 2009. Hera Investment Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., ao
longo dos anos de 2008 e 2009 (fl. 879).
12 Ambas vigentes à época dos fatos.
13 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o (...)
IV - contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de
valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários;
Art. 23. Constitui infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: (...)
III - a inobservância das vedações estabelecidas no art. 13 desta Instrução. (grifos nossos)
14 Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural
ou jurídica autorizada pela CVM. (...)
Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da
atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não
autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como
a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução
(grifos nossos).
15 Obviamente, cabe à acusação o ônus da prova. Entretanto, diante dos indícios apresentados pela Acusação,
caberia aos acusados apresentarem contraprovas substanciais que obstassem uma eventual condenação.
Ademais, tais provas serviriam, além de contraindício, como comprovação da atitude diligente da Socopa em
relação à fiscalização dos AAI ora acusados.
16 Nem todos reclamantes.
17 Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando
no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação
aos clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido
contratado.
18 Art. 2o O agente autônomo de investimento é a pessoa natural que obtém registro na Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, para exercer, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, a atividade de distribuição e mediação de valores mobiliários.
Parágrafo único. Os agentes autônomos de investimento podem constituir pessoa jurídica para o exercício da
atividade referida no caput, observados os requisitos desta Instrução.

19 Os julgamentos já proferidos pelo colegiado são no sentido da responsabilização da sociedade em decorrência
dos atos dos seus sócios agentes autônomos de investimento (PAS SP2012/480) posição da qual divirjo, pelos
motivos que serão expostos no presente voto.
20 Art. 17. O agente autônomo de investimento é responsável, civil e administrativamente, no exercício de suas
atividades, pelos prejuízos resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos atos que infringirem normas
legais ou regulamentares, sem prejuízo de sua eventual responsabilidade penal.
§1o A instituição intermediária é responsável pelos atos praticados pelo agente autônomo na condição de seu
preposto.
§2o A responsabilidade administrativa da instituição intermediária decorrerá de eventual falta em seu dever de
supervisão sobre os atos praticados pelo agente autônomo.
21 O § 1o do art. 8o permitia sócios com pequena participação (2% no capital social e nos lucros) que não fossem
AAI, mas eles não poderiam exercer atividades pertinentes à área de atuação própria dos agentes autônomos.
22 Art. 8o A autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento somente será
concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que preencha os seguintes requisitos: (...)
II – tenha como sócios unicamente agentes autônomos autorizados pela CVM, e a eles seja atribuído, com
exclusividade, o exercício das atividades referidas no art. 2o, sendo todos os sócios responsáveis perante a CVM
pelas atividades da sociedade.
23 Como exemplo dessas incongruências e imperfeições constantes da ICVM 434/06, pode-se citar o conteúdo do
caput do art. 8o que fala em autorização concedida pela pessoa jurídica, ou mesmo o capítulo que começa no art.
8o, cujo título é “Autorização do Agente Autônomo – Pessoa Jurídica”
24 No caso da Hera, 60% dos recursos obtidos com o serviço eram distribuídos aos AAI na proporção das
corretagens geradas por seus clientes.
25 Isso não impede que exista responsabilização civil da sociedade pelos danos causados, mas a responsabilidade
disciplinar seria apenas do profissional que infringe regra específica.
26 Ou, para ser mais preciso, com “instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários”.
27 Nada impediria, e até seria, a meu sentir, salutar, que a norma regulatória previsse que a sociedade teria
obrigação de fiscalizar e adotar procedimentos para evitar que os AAI que participem de seu capital atuassem de
forma irregular. Nesse caso, a sociedade seria responsável por condutas ou omissões próprias, o que justificaria a
punição de forma independente e legítima.
28 Reitere-se que a sociedade de AAI não exerce atividade própria de agente autônomo, mas apenas fornecem
estrutura material e formal para que as pessoas físicas exerçam pessoalmente as atividades profissionais para as
quais foram habilitados na CVM.
29 Aliás, a mesma situação ocorre em relação à sociedade de advogados, em relação à qual, apesar da natureza
pessoal da atividade, a própria Lei 8906/94 previu, em sua art. 17, a responsabilidade civil concorrente entre os
advogados e a sociedade.
30 §2o A responsabilidade administrativa da instituição intermediária decorrerá de eventual falta em seu dever de
supervisão sobre os atos praticados pelo agente autônomo.
31 Ver, por exemplo, o PAS No03/2009, julgado em 30/04/2009; o PAS CVM no RJ2010/9129, julgado em
09/08/2011; o PAS No 08/2004, julgado em 06/12/2012; e o PAS No 01/2010, julgado em 16/07/2013.
32 Voto da Diretora-Relatora Ana Novaes no PAS CVM No03/2009, julgado em 30/04/2009.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
SP2012/374 realizada no dia 19 de julho de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho os fundamentos do voto do Relator;
contudo, no que concerne à Hera Investment, acompanho a declaração de voto do
Diretor Pablo Renteria, e me restrinjo a absolvê-la, diante da sua dissolução, ocorrendo,
assim, a extinção de sua punibilidade.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2012/374
realizada no dia 19 de julho de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Diretor-Relator quanto às
conclusões alcançadas para todas as acusações formuladas no âmbito deste processo
sancionador, com exceção apenas da conclusão relativa à Hera Investments.

No que tange a esta acusada, diferentemente do Diretor-Relator, atenho-
me a reconhecer a extinção de punibilidade para a companhia, dada a dissolução dessa
sociedade em 15 de outubro de 2015.

PABLO W. RENTERIA
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no SP2012/374 realizada no dia 19 de julho de 2016.

Eu também acompanho o voto do Diretor-Relator em relação a todas as
conclusões alcançadas no âmbito deste processo sancionador, com exceção, apenas,
daquelas relacionadas à Hera Investments.

No que tange a essa companhia, diferentemente do Diretor-Relator,
limito-me a reconhecer a extinção de punibilidade para a companhia, dada a sua
dissolução.

Dessa forma, proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão decidiu pela absolvição de um dos acusados e pela aplicação das
penalidades de proibições temporárias e de multas pecuniárias individuais.

Encerro a Sessão, informando aos acusados punidos que poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que, com a entrada em vigor do Decreto no 8.652, a decisão
absolutória transitará em julgado na primeira instância, deixando a CVM de interpor
recurso de ofício ao já citado Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE